Tribunal: CARF
Processo: 10314.720396/2020-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2016
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando nos autos as causas apontadas no art. 59 do Decreto 70.235/72, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
PIS. PASEP. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 939 DO STF. RE No 1.043.313/PR. ADI No 5277.
Consoante estatuído pelo Decreto no 8.426/2015, ficam restabelecidas as alíquotas de PIS/COFINS incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa das referidas contribuições. Restabelecimento de alíquotas julgado constitucional pelo STF em sede de repercussão geral.
PIS. PASEP. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESA FINANCEIRA.
Desde agosto de 2004, não há mais a previsão legal para se descontar crédito calculado sobre despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos tomados de pessoa jurídica. PIS. PASEP. COFINS.
NÃO CUMULATIVIDADE. FATO GERADOR. RECEITA BRUTA. RECUPERAÇÃO DE CUSTOS, DEDUÇÕES OU PROVISÕES.
A Contribuição para o PIS/PASEP e a Cofins, com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. Integram a receita bruta operacional as recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões, nos termos do inciso III do art. 44 da Lei no 4.506/1964.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS.
Para fins de apuração de créditos da não cumulatividade do PIS e da COFINS, são insumos bens e serviços que compõem o processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto os que são essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por imposição legal.
CUSTOS RELATIVOS AO FRETE DE PRODUTO ACABADO ENTRE ESTABELECIMENTOS. POSSIBILIDADE. OPERAÇÃO DE VENDA.
O frete de produto acabado entre estabelecimentos da mesma empresa é indispensável à atividade do sujeito passivo, assim como os custos a ele relativos, configurando-se como frete na operação de venda, atraindo a aplicação do permissivo do art. 3o, inciso IX c/c art. 15 da Lei no 10.833/2003.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720396/2020-87
ACÓRDÃO
3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2016
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando nos autos as causas apontadas no art. 59 do Decreto
70.235/72, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
PIS. PASEP. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE RECEITAS
FINANCEIRAS. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 939 DO STF. RE No
1.043.313/PR. ADI No 5277.
Consoante estatuído pelo Decreto no 8.426/2015, ficam restabelecidas as
alíquotas de PIS/COFINS incidentes sobre receitas financeiras auferidas
pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa das
referidas
contribuições.
Restabelecimento
de
alíquotas
julgado
constitucional pelo STF em sede de repercussão geral.
PIS. PASEP. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESA FINANCEIRA.
Desde agosto de 2004, não há mais a previsão legal para se descontar
crédito calculado sobre despesas financeiras decorrentes de empréstimos
e financiamentos tomados de pessoa jurídica. PIS. PASEP. COFINS.
NÃO CUMULATIVIDADE. FATO GERADOR. RECEITA BRUTA. RECUPERAÇÃO
DE CUSTOS, DEDUÇÕES OU PROVISÕES.
A Contribuição para o PIS/PASEP e a Cofins, com a incidência não
cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
Integram a receita bruta operacional as recuperações ou devoluções de
custos, deduções ou provisões, nos termos do inciso III do art. 44 da Lei no
4.506/1964.
Fl. 3598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
2
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS.
Para fins de apuração de créditos da não cumulatividade do PIS e da
COFINS, são insumos bens e serviços que compõem o processo de
produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a
terceiros, tanto os que são essenciais a tais atividades (elementos
estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo
essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por
imposição legal.
CUSTOS
RELATIVOS
AO
FRETE
DE
PRODUTO
ACABADO
ENTRE
ESTABELECIMENTOS. POSSIBILIDADE. OPERAÇÃO DE VENDA.
O frete de produto acabado entre estabelecimentos da mesma empresa é
indispensável à atividade do sujeito passivo, assim como os custos a ele
relativos, configurando-se como frete na operação de venda, atraindo a
aplicação do permissivo do art. 3o, inciso IX c/c art. 15 da Lei no
10.833/2003.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas
judicial e administrativa, e, na parte conhecida, por maioria de votos, em lhe dar parcial
provimento para reverter as glosas correspondentes às despesas com combustíveis, lubrificantes e
manutenção de veículos, excetuados aqueles decorrentes do transporte de representantes
comerciais, vencido o conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, que negava provimento.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relator

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Larissa Cassia Favaro Boldrin (suplente convocada) e Hélcio Lafetá Reis
(Presidente).

Fl. 3599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
3
RELATÓRIO
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:

Trata o presente processo dos Autos de Infração constantes às fls. 02/11 (Cofins) e
12/21 (Contribuição para o PIS/PASEP), por 2 infrações, a saber: - insuficiência de
recolhimento das referidas contribuições (conforme apurado no relatório fiscal
anexado) – referente a fatos geradores de fevereiro a junho e outubro a dezembro
de 2016; - omissão de receita das referidas contribuições (conforme apurado no
relatório fiscal anexado) – referente a fatos geradores de janeiro a dezembro de
2016; - crédito de aquisição no mercado interno constituído indevidamente na
apuração das referidas contribuições, em desacordo com os preceitos legais –
referente a fatos geradores de fevereiro a junho e outubro a dezembro de 2016.
(...)
Vê-se que, em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias do Contribuinte, foi apurada a necessidade de lançamento de ofício dos
tributos supramencionados, com amparo nas normas do Código Tributário
Nacional, do Decreto no 70.235/1972 (PAF) e demais dispositivos legais e
infralegais citados na fundamentação.
Em Anexo aos Autos de Infração lavrados, consta minucioso Relatório Fiscal
produzido pela autoridade-fiscal da Equipe Regional de Fiscalização 28 da
Delegacia da Receita Federal em Santo André – DRF/SAE (fls. 24/52).
Em suma, assim apurou e relatou a autoridade fiscal:
I – INTRODUÇÃO
1. No exercício das funções de Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil
procedemos à ação fiscal junto ao contribuinte acima identificado, relativamente
ao PIS/PASEP e COFINS, do ano calendário de 2016, conforme determinado pelo
Termo de Procedimento Fiscal – TDPF no 08.1.65.00-2019-00001-0 (DOC 1).
2. A ação fiscal no contribuinte em epígrafe teve como objetivo verificar as
receitas incidentes de PIS e COFINS assim como os respectivos créditos através da
análise da escrituração e documentação contábil e fiscal do contribuinte.
(...)
II – INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL E INTIMAÇÕES AO CONTRIBUINTE
4. Em 12/02/2019 o contribuinte tomou ciência do TIPF (Termo de Início de
Procedimento Fiscal) por meio eletrônico via DTE (domicílio tributário eletrônico).
Nesta data teve início o Procedimento Fiscal que exclui a espontaneidade do
sujeito passivo, nos termos do Código Tributário Nacional – CTN, Lei no 5.172, de
Fl. 3600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
4
25/10/1966, art. 138, parágrafo único, combinado com o Decreto no 70.235, de
06/03/1972, art. 7o, § 1o.
5. Sem resposta por parte do contribuinte, este foi intimado via DTE do Termo de
Intimação Fiscal 1 – TIF 1 em 29/04/2019 apresentando resposta em 15/05/2019.
(...)
III – DOCUMENTOS ANALISADOS
13. Foram examinados neste procedimento fiscal relativo ao ano calendário de
2016 o SPED-ECD, SPED-ECF e SPED EFD-CONTRIBUIÇÕES assim como as Notas
Fiscais eletrônicas (Nfe) também de 2016 conforme detalharemos neste relatório
que é parte integrante do auto de infração. (...)
17. Pela análise dos documentos citados, vai ficar demonstrado, no curso do
presente Termo, que o contribuinte em epígrafe, tomou crédito de PIS e COFINS
indevidamente e auferiu receitas (bases de cálculos do tributo da PIS e COFINS)
sem o devido recolhimento conforme descrito nos capítulos a seguir.
IV – DOS FATOS APURADOS A – PIS/COFINS – Crédito Indevido de Aquisição de
Bens para revenda e Bens e Serviços utilizados como Insumo.
18. Foi apurado em fiscalização que o contribuinte informou no Registro
M105/M505 da EFDContribuições (Detalhamento do Crédito) um total de:
(...)
27. Posteriormente em resposta ao TIF 6 apresentou esclarecimentos de como
funciona todo o processo produtivo conforme (DOC 5), apresentando documentos
comprobatórios no DOC 6. Após a análise desses documentos essa fiscalização
segregou os serviços que NÃO dão direito a crédito de PIS e COFINS conforme
estabelecem as legislações de PIS e COFINS sobre o desconto de crédito desses
tributos, a saber: (Legislação – Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003; Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018)
28. Dessa forma discorremos abaixo os serviços com o respectivo valor gasto no
ano e o motivo pelo qual não foi considerado como insumo na produção. (Planilha
de 2014) (Planilha do Anexo IV de 2015) 29. De acordo com as justificativas
apresentadas pela empresa e juntamente com os documentos comprobatórios
apresentados, verificamos que os serviços consumidos não podem ser
considerados como insumo uma vez que não atendem ao critério da
essencialidade nem de relevância.
30. Os serviços considerados como insumo no processo produtivo devem ser
necessários e indispensáveis para o funcionamento da fábrica.
31. No entanto os serviços descritos acima não são essenciais à produção, nem o
produto depende deles para sua elaboração, uma vez que tais serviços NÃO
constituem elemento estrutural e inseparável do produto final.
Fl. 3601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
5
32. O serviço como insumo pode integrar as etapas que resultam no produto até
mesmo as posteriores, desde que seja imprescindível para o funcionamento do
fator de produção, o que não acontece nos casos descritos acima. Pois se
considerarmos a extinção de todos os serviços acima a sua produção não seria
privada.
33. Assim como os serviços descritos não integram em nenhum momento o
processo de produção nem pela singularidade da cadeia produtiva nem por
imposição legal.
34. Dessa forma, em razão dos fatos descritos anteriormente os valores de
créditos em desacordo com a legislação estão sendo glosados e as importâncias
devidas de PIS e COFINS estão sendo constituídos nesta ação fiscal.
35. O montante glosado de PIS e COFINS foi calculado de acordo com os valores
declarados pela empresa em EFD-C em Aquisição de Bens para Insumo e revenda e
Serviços Utilizados como Insumo registrados no Registro F100 e conforme os
valores mensais declarados na planilha elaborada pela empresa conforme DOC 3
detalhando as importâncias que compuseram esse Registro constante no anexo
elaborado por essa fiscalização no DOC 11. 36. Os valores mensais glosados de
créditos provenientes do F100 são conforme abaixo:
(...)
PIS/COFINS – Contribuição Indevida – Receita Omitida
37. Foi apurado na ECF (documento que substituiu a DIPJ) no Registro L300
(Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal) que o contribuinte
informou na conta Outras Receitas Operacionais das Atividades em Geral uma
receita
total
de
R$
6.531.672,28
composta
pelas
contas
analíticas
3.01.01.05.01.05 – Outras Receitas Financeiras no valor de R$ 3.649.614,61 e
3.01.01.05.01.99 – Outras Receitas Operacionais no valor de R$ 2.882.057,67. 38.
O que foi verificado em cada conta listada pelo contribuinte em Outras Receitas
Operacionais no Registro L300 da ECF foi confirmado nas seguintes contas
contábeis do SPED Contábil:
(...)
Receitas Financeiras
39. De acordo com o Decreto no 8.426, de 1o de abril de 2015, art. 1o caput e § 1o,
para empresas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativo das contribuições
PIS/PASEP e COFINS, as alíquotas incidentes sobre as Receitas Financeiras foram
restabelecidas de 0%, para os fatos geradores ocorridos até junho de 2015, para
0,65% e 4,00%, respectivamente, para os fatos geradores ocorridos a partir de
julho de 2015.
40. Com base nesse Decreto foi feita a análise das declarações do contribuinte
com o intuito de verificar a correta tributação de suas Receitas Financeiras e
apuramos que este não informou no Registro M210/M610 da EFD-Contribuições
Fl. 3602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
6
(Detalhamento da Contribuição) Receitas Financeiras tributadas a alíquotas
diferenciadas (4,00% COFINS e 0,65% PIS/PASEP).
41. Todos os valores destacados acima na conta analítica Receitas Financeiras no
montante de R$ 3.649.614,61 (saldo final) são considerados Receitas Financeiras,
portanto base de cálculo do PIS e COFINS tributadas a alíquotas diferenciadas de
PIS/PASEP (0,65%) e COFINS (4,00%). (...)
45. A definição de Receita Financeira encontra-se no artigo 373, do RIR/1999: “os
juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa, ganhos pelo contribuinte”. (...) 47. Destacamos que a
base de cálculo do PIS e da COFINS será a receita bruta, incluindo-se a totalidade
das receitas auferidas pela pessoa jurídica e não o saldo final da conta contábil.
Dessa forma, os créditos efetuados em cada uma das contas foram analisados,
assim como os débitos para verificar possíveis estornos de receitas tendo sido
desconsiderados lançamentos a débitos escriturados indevidamente ou
incorretamente nas contas de receita financeira. 48. Essa análise foi feita após
esclarecimentos prestados pela empresa conforme DOC 7 e DOC 8 e os valores
discriminados por conta constam abaixo:
(...)
49. Os detalhes de cada lançamento escriturado a crédito e considerado por essa
fiscalização como receita financeira pode ser verificado nos DOC 9. 50. Dessa
forma esses valores estão sendo constituídos nessa ação fiscal no regime não
cumulativo como RECEITA OMITIDA com alíquota diferenciada conforme
estabelece o Decreto no 8.426, de 1o de abril de 2015, art. 1o caput e § 1o, sendo
0,65% de contribuição para PIS/PASEP e 4% para COFINS. 51. Os valores do tributo
devidos sobre a receita financeira omitida estão sendo constituídos nessa ação
fiscal conforme tabela abaixo:
Receitas Operacionais
(...)
52. Também apuramos que os valores de Receitas Operacionais não foram
informados (e tributados) em EFD-Contribuições.
53. Da conta analítica 3.01.01.05.01.99 apresentada no registro L300 da ECF,
apenas a conta contábil analítica destacada acima “Valores Recuperados” no
valor total de R$ 504.823,79 (saldo final) é receita tributada a alíquota básica de
PIS/PASEP (1,65%) e COFINS (7,60%).
54. No mesmo TIF 3 o contribuinte foi intimado a apresentar justificativas através
de dispositivos legais acompanhada de documentação comprobatória hábil e
idônea da não informação em SPED Contribuição e a respectiva contribuição de
PIS/COFINS.
55. Em resposta a empresa declara (DOC 4) que “R$ 504.823,79 são valores
indenizados por terceirizados pelo defeito apresentado no produto acabado em
Fl. 3603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
7
industrialização por encomenda, quando o mesmo é submetido a teste de controle
de qualidade. E algumas outras situações menos relevantes, são valores
indenizados por clientes por prejuízos ocorridos na operação de venda”.
56. No entanto através da análise dos lançamentos efetuados na conta
3.01.01.04.000000003 - VALORES RECUPERADOS não foi possível verificar as
informações prestadas pelo contribuinte. Dessa forma o contribuinte foi intimado
no TIF 6 a INFORMAR a que se refere cada lançamento destacado abaixo
acompanhado da devida documentação que deu origem ao lançamento e
APRESENTAR justificativas através de dispositivos legais acompanhada de
documentação comprobatória hábil e idônea da não informação em SPED
Contribuição dessas receitas e da respectiva contribuição de PIS/COFINS dos
lançamentos destacados no termo.
57. Em resposta informou (DOC 5) que “Com relação aos lançamentos a crédito na
conta 3.01.01.04.000000003 VALORES RECUPERADOS, são valores onde em
determinado etapa seja do processo produtivo ou até mesmo em situações
identificadas por clientes da empresa é apontado algum defeito no produto, após
análise do produto e é detectado que o defeito foi ocasionado pelo Terceirizado
que fez a produção é feito um lançamento de valores a ser descontado desse
terceirizado em uma prestação de serviço futura que pode vir ocorrer ou não, no
momento que é feito esse lançamento em conta corrente do terceirizado é
reconhecido uma receita na contabilidade, essa receita pode vir a se realizar se
conseguir efetuar o desconto num futuro do terceirizado ou não ocorrer devido
esse terceirizado não efetuar mais nenhum produção para empresa.
58. A Receita operacional é considerada a soma dos recursos recebidos a partir da
venda de produtos ou serviços da empresa, isto é proveniente da operação. Em
outras palavras são os recursos gerados pela empresa em sua atividade fim, ou
seja o montante recebido pela venda de produtos ou prestação de serviços.
59. E conforme relatado pelo contribuinte a conta analítica 3.01.01.04.000000003
“Valores Recuperados” escritura valores reconhecidos como receita provenientes
da atividade da empresa contabilizados como adiantamento recebidos de
fornecedores que podem a vir se realizar em forma de desconto em serviços
futuros ou baixa do estoque, mas já são reconhecidos antecipadamente nessa
conta como uma receita operacional da empresa, dessa forma tributada a
alíquota básica de PIS/PASEP (1,65%) e COFINS (7,60%).
60. A receita operacional se distingue das receitas financeiras, que por sua vez não
são gerados pelo negócio da empresa. E sim, provenientes de juros, descontos,
dividendos ou resultados de operações financeiras, por exemplo, por isso os
contabilizados na conta Valores Recuperados não podem ser considerados
receitas financeiras.
61. Conforme já relatamos no capítulo anterior, a base de cálculo do PIS e da
COFINS será a receita bruta, incluindo-se a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica e não o saldo final da conta contábil. Dessa forma, os créditos
Fl. 3604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
8
efetuados em cada uma das contas foram analisados, assim como os débitos a fim
de verificar possíveis estornos de receitas tendo sido desconsiderados lançamentos
a débitos escriturados indevidamente ou incorretamente nas contas de receita
financeira.
62. Essa análise foi feita após esclarecimentos prestados pela empresa conforme
DOC 7.
63. Os detalhes de cada lançamento escriturado a crédito e considerado por essa
fiscalização como receita operacional pode ser verificado nos DOC 10.
64. Dessa forma esses valores estão sendo constituídos nessa ação fiscal no
regime não cumulativo como RECEITA OMITIDA calculadas com as alíquotas
estabelecidas no artigo 2o da Lei No 10.637 de 2002 e Lei No 10.833 de 2003 que
tratam das normas da contribuição para o PIS/Pasep e COFINS respectivamente, a
saber 1,65% sobre PIS/PASEP e 7,6% sobre COFINS.
65. Os valores do tributo devidos sobre a receita financeira omitida estão sendo
constituídos nessa ação fiscal conforme tabela abaixo:
(...)
V – DAS INFRAÇÕES QUE ALTERARAM A APURAÇÃO DO PIS/COFINS
66. O contribuinte fiscalizado se enquadra no Regime Não-Cumulativo de
apuração do PIS e COFINS Lei No 10.637 de 2002 e Lei No 10.833 de 2003 que
tratam das normas da contribuição para o PIS/Pasep e COFINS respectivamente.
Crédito Indevido Glosado
67. O artigo 3o da Lei 10.833/2003 (COFINS) e da Lei 10.637/2002 (PIS) estabelece
que do valor apurado para determinação do valor da contribuição para o PIS e
COFINS, a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a
determinados itens discriminados nos incisos do próprio artigo 3o destas leis.
68. A determinação do valor do crédito de PIS e COFINS consiste na aplicação de
1,65% para o PIS/PASEP e de 7,6% para a COFINS sobre o valor dos itens
adquiridos.
69. E o inciso II deste artigo afirma que a pessoa jurídica poderá descontar créditos
em relação à “bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)”.
70. Dessa forma os créditos de PIS e COFINS foram glosados e constituídos os
respectivos créditos tributários de PIS e COFINS neste auto de infração, por
insuficiência de recolhimento.
Fl. 3605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
9
71. Ao analisarmos a DCTF de 2016 do contribuinte foi verificado que em alguns
meses deste ano não houve recolhimento de PIS e COFINS tendo sido constatado
competências credoras deste tributo. Dessa forma, o valor constituído de PIS e
COFINS neste auto de infração, por insuficiência de recolhimento, foi realizado de
acordo com a memória de cálculo apresentada pela empresa relativa a apuração
de PIS e COFINS conforme DOC 3 e também informações provenientes dos valores
credores informados pelo contribuinte em EFD-Contribuições. (Tabela de Controle
de Crédito proveniente da EFD-C utilizado pelo contribuinte)
72. Os valores mensais glosados de créditos compuseram a nova apuração de PIS
e COFINS a fim de se calcular o valor devido de insuficiência de recolhimento e os
detalhes constam da tabela abaixo conforme item A deste relatório: (Tabela de
“Apuração do PIS) (Tabela de “Apuração da COFINS)
73. Assim, os valores glosados geraram insuficiência de recolhimento do tributo
devido e portanto estão sendo constituídos nessa ação fiscal. Receita Omitida
74. Os artigos 1o e 2o da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003 estabelecem a
apuração da contribuição do PIS e da COFINS no regime não cumulativo
respectivamente.
75. A determinação da contribuição de PIS e COFINS consiste na aplicação de
1,65% para o PIS/PASEP e de 7,6% para a COFINS sobre o total das receitas
auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação
ou classificação contábil conforme artigos 1o e 2o da referida legislação. No caso
da Receita Financeira a alíquota foi definida pelo Decreto no 8.426, de 1o de abril
de 2015, art. 1o caput e § 1o, as quais foram restabelecidas de 0% para 0,65%
incidente sobre o PIS/PASEP e 4,00% sobre a COFINS para os fatos geradores
ocorridos a partir de julho de 2015.
76. Dessa forma a contribuição devida de PIS e COFINS foi constituída neste auto
como OMISSÃO DE RECEITA de acordo com os valores mensais da contribuição
sobre a Receita Financeira e Receita Operacional conforme tabela abaixo: (Tabelas
da "Omissão de Receita")
VI – CONCLUSÃO:
77. Tendo em vista que os elementos de fato e de direito expostos são indicativos
de capacidade econômica e apresentam vício na manifestação de vontade, e que
tais fórmulas ilícitas de não pagar ou pagar menos tributos encontram-se
tipificadas no artigo 149, inciso I do CTN, procedeuse ao lançamento de ofício das
contribuições sociais devidas (PIS/COFINS) conforme demonstrado neste auto
através do processo administrativo no 10314-720.396/2020-87.
78. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Nacional fazer verificações posteriores e
cobrar o que for devido em razão dos fatos, circunstâncias e elementos não
verificados e/ou não conhecidos nesta oportunidade.
Fl. 3606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
10
79. Para constar e produzir os devidos efeitos legais, foi lavrado este Termo, que é
parte integrante do Auto de Infração, assinado digitalmente pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil e cientificado pelo sujeito passivo em seu domicílio
eletrônico. À fl. 53, consta cópia do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
(TDPF) e, às fls. 143/144, Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento
Parcial do Procedimento Fiscal. Às fls. 54/142, a autoridade fiscal juntou os termos
de intimação, respostas do contribuinte e demais arquivos produzidos ao longo da
fiscalização, incluindo 11 (onze) DOCs.
Devidamente cientificada dos lançamentos de ofício, a Interessada apresentou a
Impugnação de fls. 159/269. Apresenta-se, a seguir, uma síntese das razões
expostas na peça de defesa:
I. DOS FATOS
Inicialmente, tem-se que os presentes autos tem sua origem no processo de
fiscalização regulado pelo Termo de Procedimento Fiscal no 0816500.2019.00001,
o qual teve como objetivo verificar as receitas incidentes de PIS e da COFINS, bem
como os respectivos créditos, através da análise da escrita fiscal e contábil do
Impugnante, referente ao ano calendário de 2016. Segundo a fiscalização, o
Impugnante teria cometido infrações relacionadas à apuração de PIS e da COFINS
no período fiscalizado (fls. 24/52), a seguir sintetizadas: (i) Crédito indevido de
aquisição de bens para revenda e bens e serviços utilizados como insumos; (ii)
Omissão de receitas tributáveis
(...)
Em que pesem os argumentos utilizados pelo Auditor Fiscal para a lavratura do
Auto de Infração ora impugnado, tem-se que o lançamento em questão se
encontra eivado de vícios, assim como não se coaduna com a legislação pertinente
a matéria.
Pelo exposto, vem o Impugnante, respeitosamente à presença de Vossa Senhoria,
manifestar seu inconformismo com o contido no Auto de Infração ora em
combate, devendo ser julgado nulo e insubsistente o lançamento nele contido,
conforme as razões a seguir expostas.
II. DA TEMPESTIVIDADE
No presente caso, o Impugnante foi notificado acerca da lavratura do Auto de
Infração no dia 09.10.2020 (sexta-feira). Sendo assim, considerando os arts. 5o e
15 do Decreto no 70.235/721, o dies a quo para a interposição da presente
impugnação se iniciou em 13/10/2020 (terça-feira), considerando o feriado
nacional do dia 12/10/20202 (segunda-feira) (Anexo III), e terá fim em 11/11/2020
(quarta-feira), mostrando-se, portanto, ser tempestiva a insurgência do
Impugnante. III. DA PRELIMINAR
III.I. DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO POR AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO DE
PRORROGAÇÃO TDPF
Fl. 3607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
11
Preliminarmente, importa salientar que o procedimento fiscal tratado nos
presentes autos se eiva de inegável nulidade, posto que inobservante de regras
procedimentais imperativas à sua devida instauração e desenvolvimento de forma
a afrontar de maneira evidente o Princípio da Legalidade. Isso porque,
compulsando todos os termos dos autos, constata-se a total ausência de
intimação do Impugnante no curso da fiscalização das prorrogações do Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) que instaurou a referida fiscalização,
em desacordo com normativa expressa da própria Receita Federal do Brasil.
(...)
Ainda que seja permitida a prorrogação, deve ser dado ciência da sua autorização
ao contribuinte, sob pena de cerceamento de defesa e patente ilegalidade.
(...)
O fato de no auto de infração constar o número do TDPF NÃO corrige a nulidade
do procedimento fiscal e NÃO supre a necessidade de o contribuinte ter sido
intimado das prorrogações, consoante prevê a legislação já destacada alhures.
Portanto, considerando que a fiscalização teve início em 26/09/2019, e o auto de
infração foi lavrado em 05/10/2020, sem que o contribuinte tenha sido intimado
das prorrogações do TDPF, tem-se que o presente auto padece de ilegalidade. Dito
isso, diante da inobservância das regras acima citadas, há evidente cerceamento
do direito de defesa da Impugnante, por consequência, é nula o presente
procedimento, nos termos do art. 59 do Decreto 70.235/72: (...) Assim, requer que
seja reconhecida a ilegalidade de todo o procedimento fiscal diante da ausência
de ciência da Impugnante das prorrogações dos prazos do TDPF, com base no art.
59, inc. II do Decreto 70.235/72.
III.II. NULIDADE DA AUTUAÇÃO EM RAZÃO DA INSUBISTÊNCIA DA BASE DE
CÁLCULO – AFRONTA A REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA
Antes de adentrar a especificidade do caso, cumpre discorrer sobre a regra matriz
de incidência tributária. É sabido que o lançamento pressupõe que todas as
informações necessárias sobre o tributo tenham sido apuradas, bem como que o
fato gerador da obrigação tributária tenha sido identificado em todos os seus
aspectos.
(...)
Dessa forma, quando da descrição da infração, cabe ao agente responsável
mencionar quais os artigos de lei foram infringidos, o fundamento legal da
penalidade cabível, o relatório sumário da infração com as delimitações
necessárias quanto ao período de apuração, cálculo do imposto devido, dentre
outros, para que o contribuinte possa exercer plenamente o seu direito de defesa.
(...)
No entanto, é inconteste que deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da
COFINS os valores a título de ICMS, haja vista que a cobrança das citadas
Fl. 3608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
12
contribuições se deu em total descompasso ao texto constitucional, conforme
entendimento já pacificado pelo STF através do Recurso Extraordinário 574.706,
com repercussão geral - no dia 15 de março de 2017 – que deu provimento ao
recurso do contribuinte, reconhecendo a inconstitucionalidade da inclusão do
ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, prevalecendo assim o voto da relatora,
Ministra Cármen Lúcia, nos seguintes termos: (...) Frisa-se, a tese de Repercussão
Geral fixada foi a de que “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de
incidência do PIS e da COFINS”.
(...)
Evidente, assim, a inconstitucionalidade em manter o ICMS na base de cálculo do
PIS e da COFINS, visto que sob a sistemática da repercussão geral o contribuinte
em caso análogo logrou êxito no julgamento do Tema 69, do qual restou
configurada a real afronta ao artigo 150, I, da Constituição Federal.
(...)
Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do ARESP 593.627,
proferido pela 1a Turma da Corte Superior pacificou a controvérsia de uma vez por
todas também perante esta Corte: (...)
Diante desse cenário, em que se encontra pacificada a jurisprudência a respeito do
tema, é de clareza meridiana o direito aqui invocado, quanto ao direito do
Impugnante de ver excluído dos débitos que embasam o presente auto de
infração, o ICMS indevidamente incluso na base de cálculo do PIS e da COFINS.
Nobres Julgadores, o Impugnante é empresa atuante no ramo de confecção de
peças do vestuário, comércio atacadista de artigos do vestuário e complementos,
comércio varejista de artigos do vestuário e complementos, confecção de roupas
íntimas e fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer
material, conforme consta em seu Contrato Social.
(...)
Cabe destacar, outrossim, que o Impugnante já teve reconhecido judicialmente
seu direito o ICMS da base de calculo do PIS e da COFINS, proferida na ação
Declaratória de no 5006399- 57.2014.4.04.7004, que tramitou na 2a Vara Federal
de Umuarama, ajuizada em 05/11/2014. Na referida ação, o TRF4 reformou a
sentença de improcedência, e em 06/12/2018 proferiu acórdão dando provimento
a Apelação do Impugnante, conforme acórdão a seguir ementado (Anexo IV): (...)
Cumpre mencionar que referida ação já transitou em julgado em 05/05/2020,
sendo negado provimento ao Recurso Especial da União – Fazenda Nacional,
conforme decisão e certidão de transito em julgado em anexo. Não obstante,
considerando que o auditor fiscal não excluiu da base de cálculo do PIS e da
COFINS o ICMS – embora haja decisão judicial favorável ao Impugnante nesse
sentido, anteriormente ao presente lançamento - o auto de infração ora em
debate é nulo e ilíquido, haja vista que a apuração da base de cálculo foi realizada
em desconformidade da lei e com a determinação judicial. Assim, é assente na
Fl. 3609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
13
jurisprudência administrativa de que havendo defeitos nos elementos de
constituição do lançamento, ou seja, na aplicação da regra matriz de incidência
tributária (direito material), o ato administrativo será nulo por vicio material.
Nesse sentido:
(...) Isto posto, diante da não exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS, o auto de infração é nulo, já que há vício quanto ao critério quantitativo,
em desconformidade com o disposto no art. 142 do CTN.
III.III. DA EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS – DA
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL – NECESSIDADE DE
DILIGÊNCIA FISCAL
Preliminarmente, já se discorreu sobre a nulidade do lançamento, visto que não foi
excluída da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS os valores de
ICMS. Contudo, caso não seja reconhecida a nulidade do lançamento por este
fundamento, ainda assim, a presente autuação não pode subsistir, vez que se
mostra liquida por ter sido realizada sobre bases insuscetíveis de tributação.
Como se sabe, a legislação atualmente pertinente ao PIS e à COFINS está baseada
nas Leis Federais no. 10.637/2002, 10.833/2003 e 9.718/98, as quais passaram a
viger a partir de 01/12/2002, 01/02/2004 e 01/02/1999, respectivamente, com o
entendimento de que ambas as contribuições deveriam ser exigidas com base no
faturamento e receita das empresas e sempre neste conceito de faturamento e
receita está incluído o valor do ICMS devido nas vendas e transferências de
mercadorias, inclusive no caso da substituição tributária tudo isso por previsão nas
leis supra citadas.
Ademais, considerando que o Fiscal autuante utilizou da contabilidade da empresa
e declarações do Recorrente para realizar o lançamento, tem-se que o processo
está devidamente instruído, sendo perfeitamente possível realizar a diligencia
fiscal, apurando-se o valor a ser excluído do lançamento, cumprindo ainda a
Autoridade intimar o Impugnante caso necessite de alguma documentação
complementar. Além disso, como cediço, o Fisco deve sempre buscar a verdade
material.
Portanto, se já está pacificado pelo Supremo Tribunal Federal que o ICMS não
pode compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, e estando o processo instruído
com documentos hábeis para retificar a base de cálculo, é imperioso que o
processo seja remetido para diligência fiscal.
Em outras palavras, a lei tributária não faz distinção, não havendo preterição de
qualquer uma das partes, devendo triunfar sempre a verdade material dos fatos.
(...)
Portanto, é inconcebível, e viola o princípio da verdade material, que não seja
determinada a revisão do lançamento por meio de diligência fiscal, quando já se
tem decisão proferida pelo Supremo Tribunal em sede repercussão geral
Fl. 3610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
14
reconhecida em favor do contribuinte, além de estarem presentes todos os
documentos necessários ao Fisco para proceder a referida revisão e a exclusão dos
valores referente ao ICMS indevidamente incluso na base de cálculo do PIS e da
COFINS. Ademais, é entendimento pacificado no CARF que deve ser observado
pelas Autoridades Fiscais o determinado pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal no RE 574.706, com repercussão geral reconhecida, conforme acórdãos
novamente a seguir colecionados:
(...)
Portanto, tem-se que a decisão proferida no RE no 574.706 pelo Supremo Tribunal
Federal é de observância obrigatória inclusive nos processos pendentes de
julgamento, estando a decisão recorrida em total descompasso com a mais
recente jurisprudência do CARF, além contrária ao próprio regimento interno do
CARF.
(...)
Não obstante, conforme já mencionado no item anterior, o Impugnante já teve
reconhecido judicialmente seu direito o ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS, proferida na ação Declaratória de no 5006399-57.2014.4.04.7004, que
tramitou na 2a Vara Federal de Umuarama, cuja ação já transitou em julgado,
anteriormente a lavratura do presente auto de infração, conforme documentos
anexos.
Desse modo, por considerar definitiva a decisão de mérito no sentido de que,de
fato, o ICMS não pode ser validamente incluído na base de cálculo da contribuição
ao PIS e da COFINS, bem como em decorrência da decisão proferida na ação
judicial no 5006399-57.2014.4.04.7004, além de expressa recomendação de que
cuida o § 2o, art. 62, do RICARF, requer-se que seja determinada a realização de
diligência fiscal para apurar os valores que devem ser excluídos da base de
cálculo das contribuições do PIS e da COFINS.
IV. MÉRITO
IV.I. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES – ASPECTOS INERENTES À CONSTITUIÇÃO
DA EMPRESA E SUA TRIBUTAÇÃO
Inicialmente, passamos a comentar a análise dos procedimentos adotados pelo
Impugnante em relação a apuração do PIS e da COFINS, bem como seu direito
creditório. Vale mencionar que somente serão tratados os pontos de apropriações
de créditos objetos de glosa pela fiscalização.
IV.I.1 – DO OBJETO SOCIAL E DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO
IMPUGNANTE
A empresa Impugnante é sociedade por cotas de responsabilidade limitada que
tem por objeto social a exploração no ramo de: “Confecção de peças do vestuário;
Comércio atacadista de artigos do vestuário e complementos; Confecção de
roupas íntimas e Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de
Fl. 3611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
15
qualquer material. Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica; Atividades de contabilidade”, conforme cópia do
contrato social e cartão CNPJ em anexo. Esclarece-se, em breve síntese, que o
processo de fabricação de artigos de vestuário, na grande maioria das vezes, se dá
com a chegada do pedido emitido pelo representante comercial – no caso, a
pessoa jurídica comissionada. Por conseguinte, é que será dado inicio ao processo
produtivo, o qual pode ser sintetizado da seguinte forma, conforme já esclarecido
à fiscalização (fls. 80/83):
(...)
IV.I.2 REGIME DE TRIBUTAÇÃO DA EMPRESA
Outrossim, em decorrência de suas atividades e faturamento, a empresa é optante
em relação a sua tributação no “Regime do Lucro Real”, para fins de determinação
da base de cálculo do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), e da base
da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), nos termos da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996. E em relação ao Programa de Integração Social – PIS e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, a empresa é
optante do “Regime Não-Cumulativo”.
IV.I.3. DA APURAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS DA COFINS PELO
IMPUGNANTE
Como cediço, a cobrança não-cumulativa do PIS e da COFINS, encontra-se
disciplinada pelas Leis n° 10.637, de 30/12/2002 e 10.833, de 29/12/2003, mais
especificamente em seu artigo 3° que dispõem sobre a possibilidade de desconto
de créditos, por parte do contribuinte, do valor da contribuição devida
mensalmente, conforme hipóteses taxativamente estabelecidas, nos termos que
segue:
(...)
Dessa forma, apesar de restar visível que o Impugnante tem direito aos créditos
decorrentes das despesas listadas acima, por conta de sua atividade empresarial,
passa-se a discorrer acerca dos fundamentos das glosas realizadas pela
Autoridade Fiscal, de modo a demonstrar que devem elas serem canceladas,
sendo que para fins didáticos, será exposto o direito em tópicos separados, de
acordo com as especificações e fundamentos de cada glosa realizada pela
Autoridade Fiscal.
IV.II.3. DA CONTESTAÇÃO DAS GLOSAS
Dos Créditos de Insumos do PIS e da COFINS –
Introdução Senhores julgadores, entre os fundamentos das glosas realizadas, a
autoridade fiscal alegou que da análise das operações geradoras de créditos
ordinários do PIS e da COFINS e dos documentos e informações apresentados,
algumas delas não se enquadrariam no conceito de insumo ou não atenderiam a
Fl. 3612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
16
requisitos exigidos pela legislação para a sua apropriação, elencando no parecer
as situações mencionadas.
Como se tratam de créditos extemporâneos (2014 e 2015), a fiscalização segregou
os bens e serviços de acordo com a planilha fornecida pelo Impugnante,
apresentando de forma suscita as razões das glosas realizadas no campo
“Motivo”, conforme planilhas a seguir (fls.32/34):
(...)
Portanto, é relevante destacar que as Leis no 10.637/02 e 10.833/03 elencam
diversas situações que geram o denominado “direito de crédito” sem, em
momento algum, vincular tais insumos/custos ao contato direto com o produto
final do contribuinte (v.g. energia elétrica, aluguel de prédios, combustível e
lubrificantes).
Todavia, este tema será objeto de arguições futuras. Efetivamente, o Poder
Judiciário já teve a oportunidade de apreciar esta matéria e de prover o correto
entendimento acerca da finalidade do regime não-cumulativo previsto nas Leis n.
10.637/02 e 10.833/03, observe-se:
(...)
Data vênia, esta sensibilidade faltou ao AFRFB que desconsiderou a apuração de
créditos advindos de parte dos insumos sem os quais o Impugnante não teria a
menor possibilidade de manter suas atividades empresariais e industrializar seu
produto final.
(...)
a.1) Da Adequada Definição De “insumo"
(...)
Daí a necessidade de o conceito de “insumo” ser amplo no caso das contribuições
sociais (PIS/COFINS), uma vez que são incontáveis as situações que dão origem à
formação da base de cálculo do PIS/COFINS (faturamento – receita bruta),
devendo ser afastada, por exemplo, a rigidez imposta por instruções normativas.
Por esta razão, tem sido combatida diversas tentativas de restringir o conceito de
“insumos”, como o estabelecido pela IN SRF 404/04, por exemplo.
Neste caso específico, os Tribunais Judiciais vêm se posicionando em defesa do
contribuinte e da estrutura jurídica nacional, como entende o Tribunal Regional
Federal da 4a Região, observe-se:
(...)
Cabe destacar, outrossim, que o STJ alinhado a este entendimento, por meio do
Resp no 1.221.170, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973 (arts.
1.036 e seguintes do CPC/2015), já se pronunciou destacando que conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, e
ressaltou com veemência a ilegalidade das restrições impostas por instruções
Fl. 3613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
17
normativas, como a SRF ns. 247/2002 e 404/2004, que representariam em
verdade uma afronta ao princípio da não cumulatividade, vejamos o acórdão a
seguir:
(...)
Portanto, ao contrário do conceito restritivo de insumo aplicado pelo AFRFB, que
entende que somente podem ser considerados insumos bens incorporados aos
produtos fabricados e/ou consumidos no processo de industrialização, o STJ de
forma bastante elucidativa explica que o conceito de insumo se define pelo critério
da importância de determinado bem ou serviço na cadeia produtiva, verificando-
se se são indispensáveis e essenciais ao objeto social do contribuinte, sem os quais
ele não poderia entregar o bem ou serviço. Portanto, o conceito de “insumo” é
amplo no caso das contribuições sociais (PIS/COFINS), uma vez que são
incontáveis as situações que dão origem à formação da base de cálculo do
PIS/COFINS (faturamento – receita bruta), devendo ser afastada, por exemplo, a
rigidez imposta pela IN SRF 404/04, já que o critério que define o conceito de
insumo é o da essencialidade e relevância dobem ou serviço no processo de
produção, mesmo conceito utilizado pelo fiscalização no caso dos autos.
B) DOS CRÉDITOS GLOSADOS RELATIVOS AOS BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS Consoante brevemente exposto, a fiscalização glosou créditos
apurados em2014 e 2015, referentes as aquisições de bens e serviços, que
segundo o fiscal, não podem ser considerados insumos para fins de creditamento
de PIS e da COFINS, visto que não se agregam aos produtos ou nenhum serviço
que pudesse ser vendido pelo Impugnante. Ocorre que, consoante exposto no itens
anteriores, restou definido no Recurso Especial no 1.221.170 – PR, publicado em
24/04/2018, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. Por este motivo, passa-se
a demonstrar nos tópicos seguintes que os itens glosados pela fiscalização são
insumos imprescindíveis utilizados no processo produtivo do Impugnante.
(i) Das glosas referentes as comissões sobre vendas
(...)
Vejam, Julgadores, que as glosas de créditos realizadas sobre os valores pagos a
títulos de comissões aos representantes comerciais representam a maior parte dos
créditos apurados pelo Impugnante e glosados pela fiscalização. Ocorre que a
atividade de representação comercial – que é remunerada mediante o pagamento
de comissões – é etapa essencial e primordial e essencial para a realização do
objeto social da Impugnante de fabricação e comércio atacadista de confecções.
(...)
Nota-se, portanto, que sem os serviços dos representantes comerciais sequer seria
possível dar inicio ao processo de produção da maior parte das mercadorias
Fl. 3614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
18
fabricadas pelo Impugnante, visto que ele trabalha predominantemente sob
encomenda, tanto que suas maiores despesas são com representação comercial.
(...)
Isto posto, de acordo como o critério da essencialidade ou relevância, tem-seque a
contratação de empresas de representação comercial não só é de extrema
relevância, mas também essencial para a atividade do Impugnante, sendo esta a
principal forma de o Impugnante realizar o seu objeto social, bem como abranger
todo o seu mercado consumidor nacionalmente, motivo pelo qual se requer que
sejam canceladas glosas realizadas, reconhecendo-se o direito do Impugnante a se
creditar sobre as comissões pagas aos representantes comerciais.
(ii) Publicidade e Propaganda
(...)
Isto posto, de acordo como o critério da essencialidade ou relevância, tem-se que
as despesas com “publicidade e propaganda” são essenciais e relevantes para a
realização do objeto social do Impugnante, motivo pelo qual se requer sejam
canceladas as glosas realizadas pela fiscalização. (iii) Das despesas com
condomínio, seguro predial, manutenção e conservação predial, segurança e
vigilância, manutenção de bens
(...)
Assim sendo, todos os gastos relacionados “com condomínio, seguro predial,
manutenção e conservação predial, segurança e vigilância e manutenção de bens”
são essências e relevantes no processo produtivo e de comercialização das
mercadorias da Impugnante, motivo pelo qual se requer que sejam canceladas
glosas realizadas, reconhecendo-se o direito do Impugnante a se creditar sobre
referidos insumos.
(iv) Análise de crédito e financeira, telefone fixo, informática, internet
(...)
Isto posto, de acordo como o critério da essencialidade ou relevância, tem-se que
os dispêndios com análise de “crédito e financeira, telefone fixo, informática e
internet são de extrema relevância e essenciais para a atividade do Impugnante,
sendo esta a única forma de o Impugnante realizar o seu objeto social, bem como
abranger todo o seu mercado consumidor nacionalmente, motivo pelo qual se
requer que sejam canceladas glosas realizadas, reconhecendo-se o direito do
Impugnante a se creditar sobre os dispêndios como análise de crédito e financeira,
telefone fixo, informática e internet.
(v) Assessoria e consultoria de site e manutenção de site
(...)
Desse modo, de acordo com o critério da essencialidade ou relevância, tem-se que
os dispêndios com assessoria, consultoria e manutenção de site não só são de
Fl. 3615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
19
extrema relevância, mas também essencial para a atividade do Impugnante,
sendo esta a única forma de o Impugnante realizar o seu objeto social, bem como
abranger todo o seu mercado consumidor, motivo pelo qual se requer que sejam
canceladas glosas realizadas, reconhecendo-se o direito do Impugnante a se
creditar sobre os valores dependidos com assessoria, consultoria e manutenção de
site.
(vi) Das despesas cartorárias, despesas com cobranças e protestos
(...)
Isto posto, de acordo como o critério da essencialidade ou relevância, tem-se que
as despesas cartorárias, despesas com cobranças e protestos” são essenciais e
relevantes para a realização do objeto social do Impugnante, motivo pelo qual se
requer sejam canceladas as glosas realizadas pela fiscalização.
(vii) Correios e malotes
(...) Isto posto, de acordo como o critério da essencialidade ou relevância, tem-se
que as despesas com “correios e malotes” são essenciais e relevantes para a
realização do objeto social do Impugnante, motivo pelo qual se requer sejam
canceladas as glosas realizadas pela fiscalização. (viii) Combustíveis e lubrificantes
e manutenção de veículos
(...)
No entanto, diversamente do entendimento do Fisco, enfatiza-se que a aquisição
dos combustíveis e lubrificantes citados são insumos essenciais para a produção,
distribuição e comercialização dos produtos do Impugnante, e, portanto, estão
diretamente relacionados aos gastos necessários para a realização da receita,
sendo que tal custo é repassado ao produto final.
Ora, o Impugnante possui diversas filiais, de modo que a mercadoria e
transportada aos centros de distribuição, bem como para as lojas do Impugnante.
Julgadores, sem o custo do transporte por obvio sequer haveria como manter as
atividades do Impugnante, visto que não haveria como realizar a circulação de sua
mercadoria e sua venda, por consequência, não seriam geradas receitas. (...)
Isto posto, de acordo como o critério da essencialidade ou relevância, tem-se que
as despesas com “combustíveis e lubrificantes e manutenção de veículos” são
essenciais e relevantes para a realização do objeto social do Impugnante, motivo
pelo qual se requer sejam canceladas as glosas realizadas pela fiscalização.
(ix) Medicina e Segurança do trabalho, material de segurança, ginástica laboral,
cursos e treinamentos
(...)
Julgadores, o Impugnante precisa proporcionar um ambiente de trabalho seguro e
sadio para os seus colaboradores, e para tanto, necessita fornecer materiais de
Fl. 3616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
20
segurança, ginástica laboral, bem como cursos e treinamentos, tudo visando a
saúde e o bem estar dos trabalhadores.
(...)
Outrossim, cabe ressaltar que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
decidiu no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, que os equipamentos
de proteção individual (EPI) podem se enquadrar no conceito de insumos, quando
utilizados pelos colaboradores no processo produtivo, e especialmente por que
decorre de uma imposição legal, conforme trecho do voto do Min. Mauro
Campbell Marques, que se perfilhou a tese da Min. Regina Helena sobre o assunto:
(...)
Isto posto, de acordo como o critério da essencialidade ou relevância, tem-se que
as despesas com “medicina e segurança do trabalho, material de segurança,
ginástica laboral, cursos e treinamentos” são essenciais e relevantes para a
realização do objeto social do Impugnante, motivo pelo qual se requer sejam
canceladas as glosas realizadas pela fiscalização.
(x) Das despesas com viagens, estadias, alimentação, seguro de vida e
estacionamento
(...)
Contudo, tais gastos são essenciais e relevantes a atividade do Impugnante.
Consoante já mencionado, o Impugnante realiza a distribuição de suas
mercadorias para os centros de distribuição e para as lojas, de modo que
comumente necessita arcar com os custos das viagens, estadias, alimentação,
seguro e estacionamento dos colaboradores. Além disso, há situações em que, do
mesmo modo, o Impugnante arcou com os referidos custos para as viagens dos
representantes comercias para as feiras atacadistas, a qual é vitrine da produção
do Impugnante e da marca OPPNUS.
(...)
Isto posto, requer-se que sejam canceladas as glosas realizadas com viagens,
estadias, alimentação, seguro de vida e estacionamento, por serem essenciais e
relevantes a atividade do Impugnante. (xi) Honorários advocatícios, assessoria
contábil e auditoria
(...)
Isto posto, requer-se que sejam canceladas as glosas referentes aos serviços de
“honorários advocatícios, assessoria contábil e auditoria”, por serem essenciais e
relevantes a atividade do Impugnante.
(xii) Das demais glosas realizadas
A fiscalização glosou créditos tomados pelo Impugnante sobre os seguinte bens e
direitos, tais como:
Fl. 3617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
21
a) Material de uso e consumo, material de escritório, material de limpeza, copa e
cozinha
b) Direitos autorais e royalties,
d) Doações, bens de pequeno valor,
c) Mensalidades e anuidades, assinatura de jornais e revistas.
Como já fundamento, constata-se que insumo não possui uma conceituação
taxativa, logo estes são despesas essenciais ao desenvolvimento da atividade da
pessoa jurídica, não se restringindo as normativas, mas sim são todos os
produtos/serviços intermediários que contribuam para a atividade empresarial,
sendo diretos ou indiretos, incidindo o direito de crédito de tais valores para o
desconto das contribuições para PIS e COFINS.
Sendo assim, é evidente que seria inviável a operacionalização das atividades
produtivas sem que fossem realizada a limpeza no ambiente de trabalho, por
questões de saúde e de qualidade da produção, de modo que o Impugnante
necessita dispender gastos com matérias de limpeza em todos os seus
estabelecimentos, sendo tais gastos essenciais e relevantes para a sua operação.
Do mesmo, para o fim de viabilizar a fabricação, distribuição e venda das
mercadorias, obviamente necessita de matérias tais como etiquetas, canetas
entre outros, que são utilizados pelos colaboradores tanto para processar os
pedidos e sua fabricação – ou seja, são utilizados em todas as etapas do processo
de produção.
Além disso, considerando que os estabelecimentos do Impugnante por vezes estão
localizados em Shopping atacadistas, o Impugnante obrigatoriamente necessita
pagar “Direitos autorais e royalties” por músicas e propagandas que exigem este
tipo de dispêndio.
Não obstante, pequenos gastos com manutenção de ar-condicionado,
mensalidades e anuidades, assinatura de jornais e revistas e doações, são de
praxe nos estabelecimentos, com vistas a proporcionar ambiente acessíveis e
confortáveis, visando o bem estar dos lojistas/clientes Mensalidades e anuidades,
assinatura de jornais e revistas, bem como o bom nome da marca OPPUNS em
seus estabelecimentos.
Isto posto, requer-se que sejam cancelas as glosas realizadas sobre Material de
uso e consumo, material de escritório, material de limpeza, copa e cozinha
b) Direitos autorais e royalties,
d) Doações, bens de pequeno valor,
c) Mensalidades e anuidades, assinatura de jornais e revistas.
IV.III. DAS RECEITAS OMITIDAS
IV.III.I. DAS RECEITAS FINANCEIRAS
Fl. 3618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
22
Entre as infrações elencadas pela autoridade fiscal, entendeu a fiscalização que o
Impugnante teria omitido receitas, relacionadas a receitas financeiras não
apresentadas a tributação, no anocalendário de 2016.
(...)
No entanto, tem-se que a fiscalização se equivoca quanto a apuração das receitas
financeiras, visto que não considerou as despesas financeiras na composição da
base de cálculo. Além disso, tem-se a ilegalidade das alíquotas majoradas de PIS e
COFINS instituídas por decreto, conforme se passa a expor.
A) DA INSUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO - DA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE
ALÍQUOTAS POR MEIO DE DECRETO – DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 27,
§ 2o, DA LEI No 10.865/2004 E DO ART. 1o, DO DECRETO No 8.426/2015
Julgadores, inicialmente, insta salientar que a Lei no 10.865/2004, em seu art. 27,
§ 2o, delegou ao Poder Executivo a possibilidade de reduzir e restabelecer as
alíquotas da contribuição para o PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas
financeiras.
(...)
A denominada legalidade tributária, contemplada nos dispositivos acima
transcritos, constitui uma garantia fundamental do contribuinte, sendo, portanto,
cláusula pétrea (art. 60, § 4o, IV, da CF). Emanou tal princípio da insurgência dos
contribuintes contra o arbítrio do soberano, ao qual restou imposta a necessidade
de ouvir previamente os representantes dos contribuintes, de maneira que só fosse
exigido aquilo que restasse expressamente aceito por eles. (...)
Assim, conclui-se que as alíquotas da contribuição para o PIS e da COFINS não
poderão ser alteradas por meio de ato emanado do Poder Executivo, tendo em
vista que, por se tratar de elemento essencial do tributo, não é possível que sua
majoração ou redução seja definida por um decreto. (...)
Assim, observa-se que a delegação, ao Poder Executivo, da possibilidade de
alteração das alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre a receita financeira,
nos termos do art. 27, § 2o, da Lei no 10.865/2004, se deu em flagrante violação
ao princípio da legalidade (art. 150, I, da CF e art. 97, IV, do CTN), eis que aludida
previsão não encontra respaldo nas exceções previstas pelo texto constitucional
(art. 153, § 1o, CF). Impõe-se, desse modo, o reconhecimento da insubsistência do
lançamento, visto a inconstitucionalidade/ilegalidade do art. 27, § 2", da Lei n"
10.865/2004, bem como do art. 1", do Decreto n"8.426/2015, diante da afronta
ao art. 150, I, da CF, e ao art. 97, IV, do CTN.
B) DA INSUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO - DA VIOLAÇÃO À NÃO
CUMULATIVIDADE DO PIS E DA COFINS – DO DIREITO AOS CRÉDITOS RELATIVOS
ÀS DESPESAS FINANCEIRAS
Conforme já mencionado e se verifica do Termo de Verificação Fiscal (fls.39/41), o
Impugnante foi autuado por não oferecer a tributação as receitas financeiras.
Fl. 3619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
23
Com isso, a fiscalização aplicou a quota diferenciada, conforme estabelece o
Decreto no 8.426, de 1o de abril de 2015, art. 1o caput e § 1o, sendo 0,65% de
contribuição para PIS/PASEP e 4% para COFINS, conforme planilha a seguir que se
coleciona novamente (fls.41):
(...)
Contudo, tem-se que o lançamento é insubsistente, visto que não há que se falar
em omissão de receita. Conforme esclarecido a fiscalização, não caberia oferecer a
tributação tais receitas, visto que o resultado financeiro da empresa seria uma
receita financeira de R$ 3.649.614,61 menos uma despesa financeira de R$
76.450.166,53, e com isso, não haveria base de cálculo de PIS e da COFINS.
Conquanto a fiscalização tenha entendido que não cabe considerar as despesas
financeiras, mas somente as receitas financeiras, tem-se que na apuração do PIS e
da COFINS as despesas também devem ser consideradas.
Conforme salientado anteriormente, tem-se que a técnica empregada para
concretizar a não cumulatividade do PIS e da COFINS se dá por meio da apuração
de créditos pelo próprio contribuinte, para dedução do montante a ser recolhido a
título de aludidas contribuições.
(...)
Constata-se assim que, a despeito do Poder Executivo ter restabelecido as
alíquotas de PIS e de COFINS incidentes sobre receitas financeiras, não retomou a
sistemática de creditamento de referidos valores, em flagrante violação à não-
cumulatividade e, consequentemente, à própria Constituição Federal (art. 195, §
12).
(...)
Destarte. sabendo-se que para a obtenção de ordem lógica das disposições
normativas deve-se expressar nos parágrafos os aspectos complementares à
norma enunciada no caput do artigo ou as exceções à regra por este estabelecida
(art. 11, III, “c”, da Lei Complementar no 95/1998 e art. 23, III, “c”, Decreto no
4.176/2002), tem-se como evidente, da leitura do artigo supratranscrito, a
necessária vinculação do restabelecimento da alíquota (art. 27, § 2o) ao desconto
do crédito (art. 27, caput).
Em fato, a autorização do desconto dos créditos, nesses casos, não se trata de
mera faculdade do Poder Executivo, mas de dever decorrente do princípio
constitucional da não-cumulatividade, o qual não poderá ser restringido por meio
de normas infraconstitucionais.
(...)
Assim, tendo em vista que as despesas financeiras constituem insumo essencial à
realização das atividades empresariais do Impugnante, bem como seu direito à
retomada de crédito de PIS e COFINS incidentes sobre receitas financeiras
(decorrente do princípio constitucional da nãocumulatividade - art. 195, § 12),
Fl. 3620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
24
tem-se que o lançamento deveria ter levado em consideração também as
despesas financeiras do Impugnante, de modo que a apuração realizada pela
fiscalização é insubsistente.
b.1) DA VIOLAÇÃO À NÃO-CUMULATIVIDADE DO PIS E DA COFINS – DO DIREITO
AOS CRÉDITOS RELATIVOS ÀS DESPESAS FINANCEIRAS
Caso não se considere insubsistência do lançamento sobre as receitas financeiras
sobre os termos do tópico anterior, ainda assim, tem-se que deve ser reconhecido
o direito do Impugnante a tomar os créditos sobre as despesas financeiras, visto se
enquadrarem no conceito de insumos nos termos da legislação.
(...)
Eventualmente, para efeitos tributários ao PIS/COFINS, será insumo todo bem e
serviço, necessário e útil do desempenho da atividade empresarial, portanto, não
pode ser fixado um rol taxativo, mas sim diversos fatores essenciais ao
desenvolvimento da atividade empresarial. Não obstante, o Superior Tribunal de
Justiça entende que os insumos que geram direito ao crédito de PIS/COFINS são
aqueles essenciais à atividade da empresa, vejamos:
(...)
Igualmente, vale ressaltar que o respectivo tema fora protocolizado no dia
19/12/2013, perante o Supremo Tribunal Federal e em 04/09/2014 fora
reconhecida sua repercussão geral: (...) Diante das aludidas particularidades, o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) vem admitindo serem insumos
todos os dispêndios necessários à operabilidade da pessoa jurídica, assim
consideradas aquelas que preenchem os requisitos de custos e despesas
operacionais para fins de cálculo do lucro real (arts. 290 e 299 do RIR/99):
(...)
Verifica-se, portanto, a existência de uma tendência atual nos julgamentos dos
Tribunais administrativos e judiciais que busca flexibilizar o conceito de insumo
adotado até o presente momento pela Receita Federal do Brasil, ampliando a
possibilidade de créditos de PIS e COFINS quando estiver evidenciado que o
produto ou serviço é utilizado na prestação do serviço ou em sua produção, seja
como fator direto ou indireto no processo produtivo.
No caso em análise, os valores referentes as despesas financeiras oriundas de
empréstimos e financiamentos, as quais são essenciais para a manutenção da
atividade empresarial do Impugnante, bem como essenciais para desenvolvimento
de sua produção de produtos, para aquisição de estoque, manutenção da parte
operacional e administrativa, ou seja, as despesas financeiras são necessárias a
todos setores da atividade de Impugnante.
Desse modo, requer seja reconhecida a essencialidade da utilização das despesas
financeiras, tendo em vista a atividade econômica realizada, com o consequente
enquadramento como insumos, para efeito de creditamento no regime de não-
Fl. 3621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
25
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, procedendo-se a reapuração
dos créditos da não cumulatividade sobre tais despesas.
IV.III.II. DAS RECEITAS OPERACIONAIS
Entre as infrações elencadas pela autoridade fiscal, entendeu a fiscalização que o
Impugnante teria omitido receita, relacionadas as receitas operacionais que não
foram informadas (e tributadas) em EFD-Contribuições. Segundo o Auditor Fiscal,
da análise dos lançamentos efetuados na conta 3.01.01.04.000000003 - VALORES
RECUPERADOS, no importe de R$ 504.823,79, consubstanciam-se em receitas
operacionais não fornecidas a tributação. Com isso, as receitas tidas como
omitidas, foram objetos de ação fiscal, conforme tabela anexada às fls. 45,
cobrando-se PIS/Pasep e COFINS respectivamente, a saber 1,65% sobre PIS/PASEP
e 7,6% sobre COFINS.
Contudo, ao contrário do alegado pela fiscalização, o Impugnante não omitiu tais
valores a tributação. Sobre os lançamentos a crédito na conta
3.01.01.04.000000003 VALORES RECUPERADOS, o Impugnante esclareceu a
fiscalização que tais valores se referem aos importes a serem descontados de
terceirizados prestadores de serviços, decorrente de apontamento de defeitos,
seja no processo produtivo ou apontados por clientes quando da aquisição das
mercadorias.
Esclarece-se, Julgadores, que o Impugnante no momento em que é feito esse
lançamento em conta corrente do terceirizado, é reconhecida uma receita na
contabilidade para fins de controle.
No entanto, essa receita pode vir a se realizar se o Impugnante futuramente
conseguir descontar o valor do terceirizado, mas pode também não ser realizada,
caso esse terceirizado não venha a efetuar mais nenhuma produção para a
empresa.
Ora, portanto, tratando-se de valores a serem recuperados (futuramente), para
descontos futuros de serviços de terceirizados, não se trata de ingresso de receita
tributável, decorrente da atividade do Impugnante, como entendeu a fiscalização.
Pelo contrário, na realidade tais valores podem ser tomados como despesas a
serem recuperadas, já que tem como origem defeitos na produção.
Assim, repisa-se, há apenas o reconhecimento da receita, para fins contábeis e de
controle, mas não significa que é ingresso de receita nova, para fins de tributação
de PIS e da COFINS. Aliás, conforme esclarecido a fiscalização, tais valores podem
vir a não ser realizados, já que se tratam de créditos para serem descontados de
forma futura dos terceirizados. Portanto, os valores lançados na contabilidade
como “VALORES RECUPERADOS” não podem ser reconhecidos como “receita”, e
integrar a base de calculo do PIS e da COFINS.
(...)
Fl. 3622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
26
Desse modo, o lançamento sobre os valores recuperáveis por defeitos na
mercadoria ou no processo produtivo é insubsistente, vez que em desalinho com
fato gerador tributável do PIS e da COFINS, pois não configura ingresso de receita.
Nesse sentido, citam-se decisões proferida pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, que reconheceu a insubsistência do lançamento sobre valores
lançados na contabilidade como recuperação de despesas:
(...)
Portanto, considerando que não se tratam tais valores de receita tributável, não
há que se falar em omissão de tais valores a tributação, e por conseguinte, deve
ser considerado insubsistente o lançamento de PIS e da COFINS sobre receitas
contabilizadas pelo Impugnante na conta 3.01.01.04.000000003 VALORES
RECUPERADOS.
V. DOS PEDIDOS
Ante todo o exposto, requer que a presente impugnação seja recebida, acolhida e
provida a fim de: PRELIMINARMENTE
a) ANULAR o lançamento, haja vista a ilegalidade de todo o procedimento fiscal
diante da ausência de ciência do Impugnante das prorrogações dos prazos do
MPF, com base no art. 59, inc. II do Decreto 70.235/72, nos termos do item III.I.
b) ANULAR o lançamento, haja vista o vício quanto ao critério quantitativo do fato
gerador, em desconformidade com o disposto no art. 142 do CTN, diante da não
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, nos termos do item III.II.;
c) Alternativamente ao item a), por considerar definitiva a decisão de mérito no
sentido de que, de fato, o ICMS não pode ser validamente incluído na base de
cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, bem como em decorrência da decisão
proferida na ação judicial no 5006399- 57.2014.4.04.7004, além de expressa
recomendação de que cuida o § 2o, art. 62, do RICARF, DETERMINAR a realização
de diligência fiscal para apurar os valores que devem ser excluídos da base de
cálculo das contribuições do PIS e da COFINS, nos termos do item III.III;
No MÉRITO:
d) DECLARAR a insubsistência do lançamento, cancelando as glosas de créditos
realizadas pela fiscalização relacionados a bens e serviços considerados insumos,
vistos que essências e relevantes as atividades do Impugnante, nos termos do item
IV.II e subitens, cancelando-se as glosas sobres (i) Comissões sobre vendas, (ii)
Publicidade e Propaganda; (ii) Das despesas com condomínio, seguro predial,
manutenção e conservação predial, segurança e vigilância, manutenção de bens;
(iv) Análise de crédito e financeira, telefone fixo, informática, internet; (v)
Assessoria e consultoria de site e manutenção de site; (vi) Das despesas
cartorárias, despesas com cobranças e protestos; (vii) Correios e malotes; (viii)
Combustíveis e lubrificantes e manutenção de veículos; (ix) Medicina e Segurança
do trabalho, material de segurança, ginástica laboral, cursos e treinamentos; (x)
Fl. 3623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
27
Das despesas com viagens, estadias, alimentação, seguro de vida e
estacionamento; (xi) Honorários advocatícios, assessoria contábil e auditoria, (xii)
Demais glosas: material de uso e consumo, material de escritório, material de
limpeza, copa e cozinha; direitos autorais e royalties, doações, bens de pequeno
valor, mensalidades e anuidades, assinatura de jornais e revistas.
e) DECLARAR a insubsistência do lançamento decorrente de omissão de receitas de
financeiras, visto a inconstitucionalidade/ilegalidade do art. 27, § 2o, da Lei no
10.865/2004, bem como do art. 1o, do Decreto no 8.426/2015, diante da afronta
ao art. 150, I, da CF, e ao art. 97, IV, do CTN, nos termos do item IV.III.I.A;
f) Alternativamente ao item e) DECLARAR a insubsistência do lançamento
decorrente de omissão de receitas financeiras, haja vista que não foram
consideradas as despesas financeiras na apuração realizada pela fiscalização, nos
termos do item IV.III.I.B);
g) Alternativamente ao item f) seja reconhecida a essencialidade da utilização das
despesas financeiras, tendo em vista a atividade econômica realizada, com o
consequente enquadramento como insumos, para efeito de creditamento no
regime de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, procedendo-se
a reapuração dos créditos da não cumulatividade sobre tais despesas, nos termos
do item IV.III.I.B.b.1);
h) DECLARAR a insubsistência do lançamento decorrente de omissão de receitas
operacionais, considerando que os valores contabilizadas pelo Impugnante na
conta 3.01.01.04.000000003 VALORES RECUPERADOS não se tratam de receitas
tributáveis, nos termos do item IV.III.II.
Para fazer prova de suas alegações, a Impugnante juntou ao PAF os seguintes
Anexos: - fls. 239/254 e 269: Documentos de Identificação e Representação; - fl.
255: Cópia da Lei no 6.802/1980; - fls. 256/260: Apelação Cível no 5006399-
57.2014.4.04.7004/PR - TRF DA 4a REGIÃO; - fls. 261/268: REsp no 1.848.256-PR -
STJ, com certidão de trânsito em julgado.

A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e conforme ementa do
Acórdão no 101-010.693 apresenta o seguinte resultado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Ano-calendário: 2016 PIS. PASEP. COFINS. CRÉDITOS DO REGIME NÃO
CUMULATIVO. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA PELO STJ NO RESP
1.221.170/PR. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05/2018 E IN RFB No
1.911/2019. O Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018 e a Instrução Normativa
RFB no 1.911/2019 são normativos editados que já contemplam a definição do
conceito de insumo estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR. Se, por um lado, a decisão do STJ
Fl. 3624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
28
afastou o antigo critério mais restritivo (“conceito físico”), por outro lado,
igualmente repeliu que fosse adotado critério demasiado elastecido de “custos e
despesas operacionais” utilizados na legislação do Imposto de Renda (“conceito
econômico"). Somente podem ser considerados insumos itens aplicados no
processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a
terceiros, excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da
pessoa jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens
relacionados à atividade de revenda de bens. O processo de produção de bens
encerra-se, em geral, com a finalização das etapas produtivas do bem e o processo
de prestação de serviços geralmente se encerra com a finalização da prestação ao
cliente, excluindo-se do conceito de insumos itens utilizados posteriormente à
finalização dos referidos processos, salvo exceções justificadas. À exceção da
previsão específica do art. 3o, inc. X, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, não
são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da mão de
obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em seu
processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação,
vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc., ressalvadas as
hipóteses em que a utilização do item é especificamente exigida pela legislação
para viabilizar a atividade de produçãode bens ou de prestação de serviços por
parte da mão de obra empregada nessas atividades, como no caso dos
equipamentos de proteção individual (EPI).
PIS. PASEP. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE RECEITAS
FINANCEIRAS. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 939 DO STF. RE No
1.043.313/PR. ADI No 5277. Consoante estatuído pelo Decreto no 8.426/2015,
ficam restabelecidas as alíquotas de PIS/COFINS incidentes sobre receitas
financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-
cumulativa das referidas contribuições. Restabelecimento de alíquotas julgado
constitucional pelo STF em sede de repercussão geral.
PIS. PASEP. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESA FINANCEIRA. Desde agosto
de 2004, não há mais a previsão legal para se descontar crédito calculado sobre
despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos tomados de
pessoa jurídica. PIS. PASEP. COFINS.
NÃO CUMULATIVIDADE. FATO GERADOR. RECEITA BRUTA. RECUPERAÇÃO DE
CUSTOS, DEDUÇÕES OU PROVISÕES. A Contribuição para o PIS/PASEP e a Cofins,
com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil. Integram a receita bruta operacional as recuperações ou devoluções de
custos, deduções ou provisões, nos termos do inciso III do art. 44 da Lei no
4.506/1964.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2016
Fl. 3625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
29
PIS. PASEP. COFINS. CRÉDITOS DO REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS.
DEFINIÇÃO ESTABELECIDA PELO STJ NO RESP 1.221.170/PR. PARECER
NORMATIVO COSIT/RFB No 05/2018 E IN RFB No 1.911/2019.
O Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018 e a Instrução Normativa RFB no
1.911/2019 são normativos editados que já contemplam a definição do conceito
de insumo estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR. Se, por um lado, a decisão do STJ afastou o antigo
critério mais restritivo (“conceito físico”), por outro lado, igualmente repeliu que
fosse adotado critério demasiado elastecido de “custos e despesas operacionais”
utilizados na legislação do Imposto de Renda (“conceito econômico"). Somente
podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, excluindo-se do
conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como
administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens relacionados à atividade de
revenda de bens. O processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a
finalização das etapas produtivas do bem e o processo de prestação de serviços
geralmente se encerra com a finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do
conceito de insumos itens utilizados posteriormente à finalização dos referidos
processos, salvo exceções justificadas. À exceção da previsão específica do art. 3o,
inc. X, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, não são considerados insumos os
itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada pela pessoa
jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em seu processo de produção de bens
ou de prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte,
educação, saúde, seguro de vida, etc., ressalvadas as hipóteses em que a
utilização do item é especificamente exigida pela legislação para viabilizar a
atividade de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão de
obra empregada nessas atividades, como no caso dos equipamentos de proteção
individual (EPI).
PIS. PASEP. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE RECEITAS
FINANCEIRAS. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 939 DO STF. RE No
1.043.313/PR. ADI No 5277.
Consoante estatuído pelo Decreto no 8.426/2015, ficam restabelecidas as
alíquotas de PIS/COFINS incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas
pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa das referidas
contribuições. Restabelecimento de alíquotas julgado constitucional pelo STF em
sede de repercussão geral.
PIS. PASEP. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESA FINANCEIRA.
Desde agosto de 2004, não há mais a previsão legal para se descontar crédito
calculado sobre despesas financeiras decorrentes de empréstimos e
financiamentos tomados de pessoa jurídica. PIS. PASEP. COFINS. NÃO
CUMULATIVIDADE. FATO GERADOR. RECEITA BRUTA. RECUPERAÇÃO DE CUSTOS,
DEDUÇÕES OU PROVISÕES.
Fl. 3626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
30
A Contribuição para o PIS/PASEP e a Cofins, com a incidência não cumulativa,
incide sobre o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil. Integram a
receita bruta operacional as recuperações ou devoluções de custos, deduções ou
provisões, nos termos do inciso III do art. 44 da Lei no 4.506/1964.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2016
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO OU DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.
HIPÓTESES TAXATIVAS DO PAF. DECRETO No 70.235/1972.
O PAF dedica capítulo específico às nulidades, prevendo, de forma taxativa, as
suas hipóteses. Não há que se falar em nulidade quando o lançamento observa
todos os requisitos previstos no artigo 142 do CTN e no art. 59 do PAF
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL. TDPF. CIÊNCIA E
PRORROGAÇÕES.
Consoante Portaria RFB no 6.478/2017, com permissivo legal do Decreto no
3.724/2001, a ciência do TDPF pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio da RFB na
Internet, mediante a utilização de código de acesso consignado no termo que
formalizar o início do procedimento fiscal. As alterações e prorrogações são
procedidas mediante registro eletrônico no próprio TDPF.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL. TDPF. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) é mero
instrumento de planejamento e controle das atividades e procedimentos da
fiscalização. Eventuais falhas na emissão ou prorrogação do TDPF, não
caracterizadas no presente PAF, não implicam a nulidade do procedimento fiscal.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO
JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL.
RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO RECURSO
INTERPOSTO.
À luz do Parecer Normativo Cosit no 7/2014, Portaria ME no 340/2020 e Súmula
CARF no 01, a propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional com o
mesmo objeto do processo administrativo, antes ou depois do lançamento de
ofício, importa a renúncia às instâncias administrativas, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO
JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. NÃO
APRECIAÇÃO DAS ALEGAÇÕES APRESENTADAS. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA.
DECISÃO FORMAL DECLARATÓRIA DE DEFINITIVIDADE DA EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Não conhecida a impugnação em decorrência da concomitância entre PAF e
Processo Judicial com o mesmo objeto, não se instaura a fase litigiosa do
contencioso tributário, cabendo à autoridade julgadora emitir decisão formal
Fl. 3627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
31
declaratória da definitividade do lançamento tributário. COSIT/RFB. EFEITO
VINCULANTE NO ÂMBITO DA RFB.
Consoante art. 12 da Portaria RFB no 1.936/2018, os pareceres normativos e as
soluções de consulta emitidas pela Cosit são dotadas de efeito vinculante no
âmbito da RFB.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. NÃO VINCULAÇÃO. Salvo as
exceções expressas no ordenamento jurídico pátrio, as referências a
entendimentos de segunda instância administrativa ou judiciais, bem como a
manifestações da doutrina especializada, não vinculam os julgamentos emanados
pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
ALEGAÇÃO
DE
ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE
DE
COMANDO
NORMATIVO. ART. 26-A DO PAF.
Não compete à autoridade julgadora apreciar a legalidade ou constitucionalidade
do comando legal. Verificadas as condições estabelecidas na legislação tributária,
impõe-se às autoridades fiscais o lançamento tributário, mediante atividade
plenamente vinculada. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. Consoante art. 18 do PAF, a
autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva, reproduz
os argumentos apresentados em sede de impugnação, anexou ao processo documentos que
entende lhe socorrer.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Preliminar
Preliminarmente, alega a Recorrente a nulidade do Auto de Infração em razão da
suposta ausência de ciência das prorrogações de prazo do Termo de Distribuição do Procedimento
Fl. 3628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
32
Fiscal (TDPF) e vício quanto ao critério quantitativo diante da não exclusão do ICMS da base de
cálculo das contribuições sociais.
Contudo, razão não lhe assiste e nos termos do inciso I, §12 do art. 114 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), adoto os fundamentos
da decisão recorrida, quais sejam:
Inicialmente, é preciso esclarecer que o processo administrativo fiscal é regulado
por legislação específica, no caso, o Decreto no 70.235/1972 (PAF), o qual dedica
capítulo específico às nulidades, prevendo, de forma taxativa, as suas hipóteses.
Vejamos: Decreto no 70.235/1972 (PAF)
CAPÍTULO III Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para
praticar o ato ou julgar a sua legitimidade. (grifos não constam no original)
Considerando os elementos que o PAF prevê expressamente como indispensáveis à
exigência de crédito tributário em autos de infração, vemos a presença de todos
esses requisitos nos lançamentos realizados, a saber:
Decreto no 70.235/1972 (PAF)
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
Fl. 3629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
33
indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
(...)
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias; VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu
cargo ou função e o número de matrícula.
(grifos não constam no original)
No caso em análise, verifica-se que os Autos de Infração de fls. 02/11 e 12/21
foram lavrados por autoridade fiscal competente (Auditora-Fiscal da Equipe
Regional de Fiscalização 28 da Delegacia da Receita Federal em Santo André –
DRF/SAE, com descrição das infrações apuradas e apontamentos dos
enquadramentos legais, atendendo a todos os demais requisitos formais
necessários a sua validade.
Também se constata que foi oportunizado o pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa, havendo prova nos autos de que a Interessada foi regularmente
cientificada (fls. 151/153), com acesso a todas as informações existentes no
presente processo administrativo fiscal.
Assim, tendo em vista que os Autos de Infração foram lavrados por autoridade
fiscal competente e que não houve qualquer violação ao direito de defesa da
Manifestante, inaplicáveis as hipóteses de nulidade alegadas, conforme se verá
nos tópicos específicos a seguir.
AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DAS PRORROGAÇÕES DE PRAZO DO TDPF
Preliminarmente, a Impugnante alegou a ilegalidade de todo o procedimento
fiscal, diante da sua alegação de ausência de ciência das prorrogações dos prazos
do MPF (Mandado de Procedimento Fiscal), com base no art. 59, inc. II, do Decreto
n£' 70.235/1972 (doravante “PAF”), consoante alegações no tópico III.I da peça de
defesa (fls. 162/166).
Inicialmente, é preciso apontar que, desde a edição da Portaria RF13 n£'
1.687/2014 (DOU de 18/09/2014), com a revogação da Portaria RF13 n£'
3.014/2011 (DOU de 30/06/2011), não há que se falar mais em Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF), visto que ele foi substituído pelo Termo de Distribuição
do Procedimento Fiscal (TDPF).
Fl. 3630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
34
Na seqüência, houve a revogação da Portaria RF13 n£' 1.687/2014 pela Portaria
RFB n 6.478/2017 (DOU de 02/01/2018, seção EXTRA), norma em vigência até
hoje e que abarca o período da fiscalização em análise.
Na referida Portaria RFB n' 6.478/2017 (DOU de 02/01/2018, seção EXTRA),
consta claro que:
- os procedimentos fiscais são instaurados após sua distribuição por meio de
instrumento administrativo específico denominado por Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal (TDPF); - a ciência do TDPF pelo fiscalizado se dá no sítio da
RFB na Internet, mediante a utilização de código de acesso consignado no termo
que formalizar o início do procedimento fiscal;
- as alterações no procedimento fiscal, inclusive decorrentes de prorrogação de
prazo, são procedidas mediante registro eletrônico no próprio TDPF, conforme
modelo aprovado na própria Portaria; - os prazos previstos no art. 11 podem ser
prorrogados até a efetiva conclusão do procedimento fiscal.
Vejamos:
Portaria RFB no 6.478/2017 (DOU de 02/01/2018, seção EXTRA)
Art. 4o Os procedimentos fiscais serão instaurados após sua distribuição por
meio de instrumento administrativo específico denominado Termo de
Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF), previsto no art. 2o do Decreto
no 3.724, de 10 de janeiro de 2001.
(...)
§ 4o A ciência do TDPF pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio da RFB na
Internet, no endereço, mediante a utilização de código de acesso
consignado no termo que formalizar o início do procedimento fiscal,
mediante o qual o sujeito passivo poderá certificar-se da autenticidade do
procedimento.
(...)
Art. 9o As alterações no procedimento fiscal decorrentes de prorrogação de
prazo, inclusão, exclusão ou substituição do Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil responsável pela sua execução ou supervisão bem como as
relativas ao exame dos tributos e período de apuração, excetuados os casos
que se enquadrem na hipótese prevista no art. 8o, serão procedidas
mediante registro eletrônico no próprio TDPF, conforme modelo aprovado
por esta Portaria.
(...)
Art. 11. Os procedimentos fiscais deverão ser executados nos seguintes
prazos:
I - 120 (cento e vinte) dias, no caso de procedimento de fiscalização; e II - 60
(sessenta) dias, no caso de procedimento fiscal de diligência.
Fl. 3631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
35
§ 1o Os prazos de que trata o caput poderão ser prorrogados até a efetiva
conclusão do procedimento fiscal e serão contínuos, excluindo-se da sua
contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento, conforme os
termos do art. 5o do Decreto no 70.235, de 1972.
(...)
(grifos não constam no original)
Importante consignar que o disciplinamento acima encontra permissão legal nos
artigos 2o e 13 do Decreto no 3.724/2001, que regulamenta o art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001:
Decreto no 3.724/2001
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB serão
executados por ocupante do cargo efetivo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil e terão início mediante expedição prévia de Termo de
Distribuição do Procedimento Fiscal - TDPF, conforme procedimento a ser
estabelecido em ato do Secretário da Receita Federal do Brasil. (Redação
dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
(...)
§ 4o O Secretário da Receita Federal do Brasil estabelecerá os modelos e as
informações constantes do TDPF, os prazos para sua execução, as
autoridades fiscais competentes para sua expedição, bem como demais
hipóteses de dispensa ou situações em que seja necessário o início do
procedimento antes da expedição do TDPF, nos casos em que haja risco aos
interesses da Fazenda Nacional. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de
2014)
(...)
Art. 13. A Secretaria da Receita Federal editará instruções necessárias à
execução do disposto neste Decreto. No caso em análise, vê-se o
cumprimento de todas as normas no que diz respeito à formalização e
prorrogações do TDPF. A formalização do procedimento fiscal, com a ciência
do seu início ao contribuinte, consta relatado pela autoridade fiscal à fl. 25:
(...)
No Arquivo Não-Paginável relativo ao Termo de Anexação de fl. 54 (DOC 2),
juntado pela autoridade fiscal ao PAF, vê-se a presença do “Termo de Início
de Procedimento Fiscal”. Neste, vê-se com clareza, logo no início do termo,
a “Identificação da Ordem”, em que constam tanto o “Número do TDPF"
quanto o seu “Código de Acesso". Ademais, ao final do termo, vê-se que a
Interessada foi devidamente orientada pela autoridade fiscal no tópico 14.
Vejamos:
Fl. 3632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
36
(...)
À fl. 53 do PAF, consta, também, uma cópia do TDPF, em que se vê
claramente todas as informações necessárias, incluindo todas as
prorrogações que foram necessárias no curso do procedimento fiscal. Para
a confirmação de todo o exposto acima, este Relator procedeu, inclusive, a
uma consulta ao TDPF pelo link abaixo, confirmando a presença de todas as
informações necessárias no TDPF, bem como do “DEMONSTRATIVO DE
PRORROGAÇÕES” ao seu final:
(...)
Dessa forma, vê-se como totalmente improcedente a alegação da Impugnante de
que teria tido qualquer preterição no seu direito de defesa, visto que as
informações referentes às prorrogações do TDPF sempre estiveram à sua plena
disposição, no estrito cumprimento da legislação atinente exposta ao longo deste
tópico.
Ademais, a alegação da Impugnante se mostra ainda mais contraditória e
incoerente quando analisamos outros pontos do PAF, sobretudo dos elementos
relatados pela autoridade fiscal presentes às fls. 25/26 e juntados no Arquivo Não-
Paginável relativo ao Termo de Anexação de fl. 54 (DOC 2):
- o desenvolvimento do procedimento fiscal se deu naturalmente e contou com a
emissão de diversos termos de intimação no seu decorrer (Termo de Início e mais 8
Termos de Intimações Fiscais), ou seja, houve plena e natural interação entre a
autoridade fiscal e a fiscalizada ao longo do período em que, agora, a Impugnante
diz ter tido o seu direito de defesa afetado;
- parte do tempo necessário para a conclusão da fiscalização se deu por conta do
comportamento da própria Impugnante, que sequer apresentou resposta ao
Termo de Início do Procedimento Fiscal, o que gerou a necessidade de
reintimação, conforme figura abaixo, e formulou pedido de prorrogação de prazo
de resposta quando teve necessidade, a exemplo do pedido formulado em
19/09/2019, referente ao Termo de Intimação Fiscal 3, também reproduzido
abaixo;
- embora sequer fosse necessário, ao longo das Intimações juntadas no Arquivo
NãoPaginável relativo ao Termo de Anexação de fl. 54 (DOC 2), vê-se que a
autoridade-fiscal tinha como praxe dar ciência à fiscalizada, logo no início dos
termos, sobre a continuidade do procedimento fiscal, conforme se vê no Termo de
Intimação Fiscal e Constatação – TIF No 1, reproduzido acima.
O mesmo se observou nos Termos de Intimação Fiscal 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ou seja,
em TODAS as intimações.
Por fim, deve-se anotar que mesmo que houvesse qualquer um dos equívocos no
TDPF apontado pelo Impugnante, o que se cogita apenas por força
argumentativa, mesmo assim não se decretaria a nulidade invocada, porque a
Fl. 3633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
37
jurisprudência administrativa há muitos anos inclinou-se no sentido de que o TDPF
é mero instrumento de planejamento e controle da ação fiscal por parte da
Administração Tributária, não viciando o lançamento.
Neste sentido, são inúmeros os julgados no CARF, a exemplo dos seguintes
acórdãos: Acórdão no 1302-004.408, sessão de 11/03/2020; Acórdão no 2402-
008.221, sessão de 04/03/2020; Acórdão no 1003-001.140, sessão de 06/11/2019;
Acórdão no 1201-003.141, sessão de 18/09/2019; Acórdão no 3201-005.574,
sessão de 21/08/2019.
Também se constatou que foi oportunizado o pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa, havendo prova nos autos de que a Interessada foi regularmente
cientificada (fls. 151/153), com acesso a todas as informações existentes no
presente processo administrativo fiscal. Não se pode perder de vista que é “a
impugnação da exigência [que] instaura a fase litigiosa do procedimento” (art. 14
do PAF), ou seja, é justamente a fase atual, do contencioso tributário, que a
Impugnante dispõe para exercer o seu pleno direito de defesa, sendo facultada a
ela aduzir todos os motivos de fato e de direito, bem como juntar aos autos toda a
documentação que julgar necessária, nos termos do art. 14 do PAF.
Tanto assim que o lançamento de ofício pode ser realizado até mesmo sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário. É o que consta da Súmula CARF n
46, vinculante no âmbito da Administração Tributária, consoante Portaria MF n£'
277, de 07/06/2018 (DOU de 08/06/2018).
Em vista do exposto, e com fundamento no art. 59 do PAF, em não havendo
qualquer hipótese de nulidade ou cerceamento no direito de defesa da
Manifestante, há de ser rejeitada a preliminar de nulidade arguida contra os
Autos de Infração.

Assim, ante ao exposto, rejeito a preliminar arguida.
Quanto a arguição de nulidade em razão do vício quanto ao critério quantitativo
diante da não exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições sociais, a decisão de 1a
instância não conheceu da matéria e declarou a definitividade do lançamento tributário neste
ponto, em razão da concomitância com ação judicial proposta pela Recorrente com o mesmo
objeto, consoante a Súmula CARF n 1 e o Parecer Normativo COSIT n 7/2014, cabendo à unidade
da RFB de origem o controle de eventuais repercussões sobre o crédito tributário, mormente
diante da informação de decisão judicial favorável à Recorrente, já transitada em julgado, nos
autos da Ação Judicial Ordinária n 5006399-57.2014.4.04.7004, da Seção Judiciária do Paraná da
Justiça Federal
Portanto, pelas mesmas razões, em conformidade com o precitado Parecer
Normativo Cosit no 7, de 22 de agosto de 2014, não conheço desta matéria, com a consequente
Fl. 3634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
38
não apreciação das alegações apresentadas pela Recorrente nessa parte específica do Recurso,
pois já submetidas à apreciação do Poder Judiciário.
Mérito
Inicialmente, antes de enfrentar o mérito das glosas efetuadas, necessário se faz
analisar a legislação relativa apuração e aproveitamento desses créditos e, nesse sentido
estabelecem respectivamente a Lei no 10.833/2003 e Lei no 10.637/2002:
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei
no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
Fl. 3635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
39
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeito)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física;
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e (Redação dada pela Lei no 14.592, de 2023)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei
no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
Fl. 3636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
40
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeito)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física;
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
Fl. 3637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
41
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e (Redação dada pela Lei no 14.592, de 2023)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
Também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro
de 2018, a saber:
“Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.”
Ademais, deve-se observar ainda a Sumula Carf. 171.
Fl. 3638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
42
Dito isto, considerando ter a Recorrente por objeto social a exploração no ramo de:
confecção de peças do vestuário; comércio atacadista de artigos do vestuário e complementos;
confecção de roupas íntimas e fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de
qualquer material; atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica
específica e atividades de contabilidade, passa-se a análise das glosas mantidas pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ:
(i)
Das glosas referentes às comissões sobre vendas
Destaque-se que essas despesas não foram contempladas entre os itens passíveis
de creditamento, conforme definido no artigo 3o das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como,
não se enquadram no conceito de insumo a luz do Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018.
Portanto, glosa mantida.
(ii)
Publicidade e Propaganda
Destaque-se que essas despesas não foram contempladas entre os itens passíveis
de creditamento, conforme definido no artigo 3o das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como,
não se enquadram no conceito de insumo a luz do Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018.
Portanto, glosa mantida.
(iii)
Das despesas com condomínio, seguro predial, manutenção e conservação
predial, segurança e vigilância, manutenção de bens
Defende a Recorrente que além do aluguel, ela deve obrigatoriamente realizar
gastos com a conservação predial dos locais onde está estabelecido, visando a segurança e a
operação regular de suas atividades de acordo a legislação.
Argumenta que gastos com segurança e vigilância são essenciais para evitar furtos
e/ou perdas das mercadorias, bem como para garantir a segurança dos colaboradores e clientes
enquanto estiverem nos estabelecimentos da Recorrente, sendo, portanto, absolutamente
essenciais à sua atividade.
Conclui serem as despesas essenciais e relevantes no processo produtivo e de
comercialização de suas mercadorias, motivo pelo qual requer sejam canceladas glosas realizadas,
reconhecendo-se o direito de se creditar sobre referidos insumos.
Contudo, razão não lhe assiste uma vez que essas despesas não foram
contempladas entre os itens passíveis de creditamento, conforme definido no artigo 3o das Lei
10.637/2002 e 10.833/2003, bem como, não se enquadram no conceito de insumo a luz do
Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018.
Portanto, glosas mantidas.
Fl. 3639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
43
(iv)
Análise de crédito e financeira, telefone fixo, informática, internet
Destaque-se que essas despesas não foram contempladas entre os itens passíveis
de creditamento, conforme definido no artigo 3o das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como,
não se enquadram no conceito de insumo a luz do Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018.
Portanto, glosa mantida.
(v)
Assessoria e consultoria de site e manutenção de site
Destaque-se que essas despesas não foram contempladas entre os itens passíveis
de creditamento, conforme definido no artigo 3o das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como,
não se enquadram no conceito de insumo a luz do Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018.
Portanto, glosa mantida.
(vi)
Das despesas cartorárias, despesas com cobranças e protestos
Destaque-se que essas despesas não foram contempladas entre os itens passíveis
de creditamento, conforme definido no artigo 3o das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como,
não se enquadram no conceito de insumo a luz do Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018.
Portanto, glosa mantida.
(vii)
Correios e malotes
Destaque-se que essas despesas não foram contempladas entre os itens passíveis
de creditamento, conforme definido no artigo 3o das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como,
não se enquadram no conceito de insumo a luz do Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018.
Portanto, glosa mantida.
(viii)
Combustíveis e lubrificantes e manutenção de veículos
Em relação a tais despesas, alega a fiscalização tratar-se de aquisições de
combustíveis e lubrificantes, bem como dispêndios com manutenção de veículos, não geram
créditos de PIS e da COFINS, tendo em vista que não se incorporam ou não são consumidos no
processo de industrialização.
Defende a Recorrente ser a aquisição dos combustíveis e lubrificantes insumos
essenciais para a produção, distribuição e comercialização de seus produtos, e, portanto, estão
diretamente relacionados aos gastos necessários para a realização da receita, sendo que tal custo
é repassado ao produto final.
Esclarece possuir diversas filiais, de modo que a mercadoria é transportada aos
centros de distribuição, bem como para suas filiais. Argumenta que, sem o custo do transporte por
obvio sequer haveria como manter suas atividades, visto que não haveria como realizar a
circulação de sua mercadoria e sua venda, por consequência, não seriam geradas receitas.
Fl. 3640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
44
Tais despesas também correspondem a combustíveis dos representantes
comerciais, para que estes participem de eventos onde são divulgadas as peças e a marca da
OPPNUS.
A DRJ manteve a glosa por entender que a Recorrente não poderia se creditar de
despesas voltadas ao frete dos seus produtos acabados, menos ainda poderá em relação ao
custeio do combustível de seus representantes comerciais, por total falta de previsão legal,
consoante já exposto no tópico acima, quando se tratou das comissões sobre vendas pagas a
empresas de representação comercial.
Ocorre que, a operação de transferência dos produtos acabados da Recorrente
entre suas filiais representa etapa de serviço intermediário necessário para a efetivação de suas
venda. No processo de venda de mercadorias, cada empresa adota estruturas operacionais
próprias, muitas vezes englobando centros de distribuição, tendo em vista um planejamento
próprio, tanto para viabilizar a venda em todo o território nacional, quanto para facilitar a logística
de vendas.
Essa transferência de mercadorias pode se dar por frota própria ou por terceiros
contratados especificamente para este fim. Neste processo, todos os custos relativos ao
transporte são suportados pelo próprio contribuinte.
Assim, ao frete de transferência dos produtos acabados entre os estabelecimentos
da empresa, a operação representa etapa de serviço intermediário necessário para a efetivação da
venda. No processo de venda de mercadorias, cada empresa adota estruturas operacionais
próprias, muitas vezes englobando centros de distribuição, tendo em vista um planejamento
próprio, tanto para viabilizar a venda em todo o território nacional, quanto para facilitar a logística
de vendas.
Nesse sentido decisão proferida por este Conselho no processo n.o
10380.903942/2013-09:
Número do processo: 10380.903942/2013-09
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 29 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon Aug 28 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009 NÃO-
CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP
1.221.170-PR. O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de
crédito no regime da não-cumulatividade de COFINS foi objeto de análise do
Recurso Especial no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
São insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no
processo produtivo ou na prestação de serviços, que obedeçam ao critério de
essencialidade e relevância à atividade desempenhada pela empresa.
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS PARA EMPILHADEIRAS. CRÉDITO.
Fl. 3641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
45
POSSIBILIDADE. INSUMO. Os combustíveis, lubrificantes e gás utilizados nas
empilhadeiras são dispêndios que concedem o direito ao aproveitamento do
crédito da não cumulatividade da COFINS, como insumos, no inciso II, do art. 3o da
Lei no 10.833/2003, pois evidenciada a utilização na movimentação das
empilhadeiras
que
transportam
internamente
matéria-prima,
produto
intermediário e material de embalagem. FRETE DE PRODUTO ACABADO ENTRE
ESTABELECIMENTOS. POSSIBILIDADE. OPERAÇÃO DE VENDA. O frete de produto
acabado entre estabelecimentos da mesma empresa é indispensável à atividade
do sujeito passivo, configurando-se como frete na operação de venda, atraindo
a aplicação do permissivo do art. 3o, inciso IX c/c art. 15 da Lei no 10.833/2003.
Numero da decisão: 3301-012.765
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade, por dar parcial provimento ao recurso voluntário
para reverter as glosas dos dispêndios com combustíveis, lubrificantes e gás para
empilhadeiras. E, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reverter a glosa do frete na movimentação de produtos acabados
entre os estabelecimentos da empresa. Vencidos os Conselheiros José Adão
Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe,
que negavam provimento ao recurso voluntário neste tópico. (documento
assinado digitalmente) Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente (documento
assinado digitalmente) Semíramis de Oliveira Duro - Relatora Participaram da
presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laércio Cruz
Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina
Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
Nome do relator: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO

Assim, ante ao exposto reverto as glosas efetuadas relativas aos combustíveis,
lubrificantes e manutenção de veículos.
Contudo, mantenho a glosa aos combustíveis fornecidos aos representantes
comerciais pois a despesa não foi contemplada entre os itens passíveis de creditamento, conforme
definido no artigo 3o das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como, não se enquadram no
conceito de insumo a luz do Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018.
(ix)
Medicina e Segurança do trabalho, material de segurança, ginástica
laboral, cursos e treinamentos
Destaque-se que essas despesas não foram contempladas entre os itens passíveis
de creditamento, conforme definido no artigo 3o das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como,
não se enquadram no conceito de insumo a luz do Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018.
Portanto, glosa mantida.
(x)
Das despesas com viagens, estadias, alimentação, seguro de vida e
estacionamento
Fl. 3642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
46
Destaque-se que essas despesas não foram contempladas entre os itens passíveis
de creditamento, conforme definido no artigo 3o das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como,
não se enquadram no conceito de insumo a luz do Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018.
Portanto, glosa mantida.
(xi)
Honorários advocatícios, assessoria contábil e auditoria
Destaque-se que essas despesas não foram contempladas entre os itens passíveis
de creditamento, conforme definido no artigo 3o das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como,
não se enquadram no conceito de insumo a luz do Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018.
Portanto, glosa mantida.
(xii) Das demais glosas realizadas
a) Material de uso e consumo, material de escritório, material de limpeza, copa e
cozinha
Destaque-se que essas despesas não foram contempladas entre os itens passíveis
de creditamento, conforme definido no artigo 3o das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como,
não se enquadram no conceito de insumo a luz do Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018.
Portanto, glosa mantida.
b) Direitos autorais e royalties
Destaque-se que essas despesas não foram contempladas entre os itens passíveis
de creditamento, conforme definido no artigo 3o das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como,
não se enquadram no conceito de insumo a luz do Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018.
Portanto, glosa mantida.
c) Mensalidades e anuidades, assinatura de jornais e revistas
Destaque-se que essas despesas não foram contempladas entre os itens passíveis
de creditamento, conforme definido no artigo 3o das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como,
não se enquadram no conceito de insumo a luz do Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018.
Portanto, glosa mantida.
d) Doações, bens de pequeno valor
Destaque-se que essas despesas não foram contempladas entre os itens passíveis
de creditamento, conforme definido no artigo 3o das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como,
não se enquadram no conceito de insumo a luz do Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018.
Portanto, glosa mantida.
Da contestação quanto às receitas financeiras omitidas
Fl. 3643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
47
Requer a Recorrente seja declarada a insubsistência do lançamento decorrente de
omissão de receitas de financeiras, visto a inconstitucionalidade/ilegalidade do art. 27, § 2o, da Lei
no 10.865/2004, bem como do art. 1o, do Decreto no 8.426/2015, diante da afronta ao art. 150, I,
da CF, e ao art. 97, IV, do CTN, nos termos do item IV.III.I.A.
Alternativamente ao item acima, solicitou a declaração de insubsistência do
lançamento decorrente de omissão de receitas financeiras, haja vista que não foram consideradas
as despesas financeiras na apuração realizada pela fiscalização.
Alternativamente ao item acima, requer seja reconhecida a essencialidade da
utilização das despesas financeiras, tendo em vista a atividade econômica realizada, com o
consequente enquadramento como insumos, para efeito de creditamento no regime de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, procedendo-se à reapuração dos créditos da
não cumulatividade sobre tais despesas.
Porém razão não lhe assiste e nos termos do inciso I, §12 do art. 114 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), adoto os fundamentos da decisão
recorrida, quais sejam:
Inicialmente, é importante delimitarmos a matéria ora em discussão: a
Impugnante não contesta as receitas financeiras em si. Entende ela, no entanto,
que o correto seria a legislação prever a tributação do “resultado financeiro da
empresa”, ou seja, o total de receitas financeiras menos o total de despesas
financeiras.
(...)
Conforme explicado pela autoridade fiscal no Termo de Verificação Fiscal (fl. 40)
(...)
Ou seja, a autoridade fiscal nada mais fez do que atuar conforme o Decreto n£'
8.426, de 1£' de abril de 2015, que não prevê a sistemática de “resultado
financeiro” pretendido pela Impugnante: Decreto no 8.426, de 1o de abril de 2015
Art. 1o Ficam restabelecidas para 0,65% (sessenta e cinco centésimos por
cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, as alíquotas da
Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre receitas
financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para fins de
hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração
não-cumulativa das referidas contribuições. (grifo não consta no original)
Conforme se vê, as alegações da Impugnante são centradas em teses jurídicas
sobre supostas inconstitucionalidades/ilegalidades. No entanto, uma vez
presentes os elementos do fato gerador, nasce a obrigação tributária e se impõe
às autoridades fiscais o lançamento de ofício das importâncias que deixaram de
Fl. 3644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
48
ser recolhidas, com eventuais multas e acréscimos legais, consoante o art. 142 do
CTN.
Ademais, a legislação tributária é clara no sentido de que não cabe à autoridade
julgadora apreciar a legalidade ou constitucionalidade do comando legal.
Nesse sentido, o art. 7 da Portaria ME n£' 340/2020, o art. 26-A do Decreto n£'
70.235/1972 e a Súmula CARF n 2:
Portaria ME no 340/2020
Art. 17. São deveres do julgador:
(...) IV - cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido;
e
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, e os
demais atos vinculantes
Decreto no 70.235/1972
Art. 26-A.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Súmula no 2 do CARF:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade
de lei tributária”
Portanto, não compete a este julgador a apreciação sobre a
legalidade/constitucionalidade do comando legal, mormente diante da
comprovação de que todos os requisitos legais para a sua imposição encontram-se
presentes e demonstradas pela autoridade fiscal.
Cabe consignar, no entanto, que em julgamento recente pelo Plenário do STF, em
10/12/2020, a maioria dos Ministros julgou constitucional a possibilidade de
majoração, pelo Poder Executivo, das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins incidentes sobre as receitas financeirasauferidas por pessoas jurídicas
sujeitas ao regime não-cumulativo, desde que respeitado o teto legal.
A decisão se deu no julgamento conjunto do Recurso Extraordinário (RE) n£'
1.043.313/PR, com repercussão geral reconhecida (Tema 939),e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) n£' 5277. Estatuiu-se, assim, a seguinte tese de
repercussão geral por parte do STF:
“É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2o do art.
27 da Lei no 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as
condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao
PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas
Fl. 3645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
49
jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento
de função extrafiscal”. (grifo não consta no original)
Desta forma, estando o lançamento revestido de total legalidade, totalmente
improcedentes os argumentos da Impugnante nos capítulos IV.III.I.A e IV.III.I.B (fls.
218/227 e 227/231).
Por fim, quanto ao pedido alternativo do capítulo IV.III.I.B.b.1 da Impugnação (fls.
231/234), em que a Interessada pretende que se reconheça as suas despesas
financeiras como insumos, para efeito de creditamento no regime de não-
cumulatividade da Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins, tal tese também
não pode prosperar.
Decorre de interpretação legal que, desde agosto de 2004, não há mais a previsão
legal para se descontar crédito calculado sobre despesas financeiras decorrentes
de empréstimos e financiamentos tomados de pessoa jurídica, por força dos
artigos 21 e 37, c/c o art. 46, ambos da Lei n£' 10.865, de 2004, que alteraram o
inc. V do art. 3£' das Leis n£' 10.637/2002 e 10.833/2003:
(...)
Ou seja, a legislação já previu o creditamento pretendido pela Impugnante, que
vigorou até agosto de 2014, não mais subsistindo. Quanto ao pedido para que as
despesas financeiras sejam reconhecidas dentro do conceito de insumo de que
trata o inc. II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, por todo o exposto
ao longo dos tópicos “DO EFEITO VINCULANTE NO ÂMBITO DA RFB” e “DA
CONTESTAÇÃO DAS GLOSAS E DA VEDAÇÃO AO CONCEITO ECONÔMICO DE
INSUMO PARA FINS DE PIS/COFINS”, deste voto, não há qualquer previsão legal
para o pleito, mesmo considerando a definição de insumos estabelecida pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
1.221.170/PR.
(...)
Consoante exposto de forma detalhada nos referidos tópicos deste voto, o
conceito econômico de insumo pretendido pela Impugnante foi rechaçado pelo
próprio STJ, de forma que, embora um insumo não necessite de contato físico,
desgaste ou alteração química em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em elaboração ou durante a prestação de serviço (conceito físico), as
despesas financeiras, por certo, não podem ser consideradas insumos pois sequer
compõem o processo produtivo da indústria têxtil, ou seja, não são aplicadas no
processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a
terceiros.
Novamente, pretendeu a Manifestante se valer de um conceito próprio de
creditamento, associando-o, genericamente, a todo e qualquer despesa da
empresa (conceito econômico). Ocorre que as permissões normativas para fins de
creditamento de PIS/Cofins são próprias e específicas de sua legislação e não
podem ser transmutadas para um conceito diverso e mais abrangente como, por
Fl. 3646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
50
exemplo, o de despesa operacional para fins de IRPJ, tese esta já rechaçada pela
própria Primeira Seção do STJ.
Da contestação quanto às receitas operacionais
Requer a Recorrente seja declarada a insubsistência do lançamento decorrente de
omissão de receitas operacionais, considerando que os valores contabilizados por ela na conta
"3.01.01.04.000000003 VALORES RECUPERADOS” não se trata de receitas tributáveis.
Contudo, razão não lhe assiste e assim como no item anterior, nos termos do inciso
I, §12 do art. 114 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
adoto os fundamentos da decisão recorrida, quais sejam:
Ao apurar a presença de receitas operacionais na ECF não informadas pela
fiscalizada em sua EFD-Contribuições, a autoridade fiscal requereu
informações por intermédio dos Termos de Intimação Fiscal no 3 e 6. Trata-
se da conta "3.01.01.04.000000003 VALORES RECUPERADOS”, conforme
abaixo:
(...)
Em resposta, foi dito que tais valores são lançamentos a crédito referentes
a indenizações por terceirizados pelo defeito apresentado no produto
acabado em industrialização por encomenda, quando o mesmo é
submetido a teste de controle de qualidade. E algumas outras situações
menos relevantes, são valores indenizados por clientes por prejuízos
ocorridos na operação de venda (fls . 42 e 73).
Intimada novamente, detalhou melhor e esclareceu que o lançamento
desses valores a serem descontados de terceirizados em uma prestação de
serviço futura pode vir a ocorrer ou não, pois essa receita pode vir a se
realizar se conseguir efetuar o desconto futuro do terceirizado ou não
ocorrer, caso esse terceirizado não efetue mais nenhuma produção para a
Impugnante (fls. 43 e 83).
A autoridade fiscal esclareceu que a receita operacional é considerada a
soma dos recursos recebidos a partir da venda de produtos ou serviços da
empresa, isto é, provenientes da sua operação, de sua atividade-fim. E que
os valores escriturados na conta "3.01.01.04.000000003 VALORES
RECUPERADOS” são reconhecidos como receitas provenientes da atividade
da empresa e contabilizados como adiantamentos recebidos de
fornecedores que podem vir a se realizar em forma de desconto em serviços
futuros ou baixa do estoque, mas já reconhecidos antecipadamente nessa
conta como uma receita operacional da empresa, dessa forma, tributada à
alíquota básica da Contribuição para o PIS/PASEP (1,65%) e Cofins (7,60%).
Fl. 3647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
51
Esclareceu, ainda, que base de cálculo do PIS/Cofins é a receita bruta,
incluindo-se a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica e não o
saldo final da conta contábil,como pretendia a fiscalizada. Dessa forma, os
créditos efetuados em cada uma das contas foram analisados pela
autoridade fiscal, assim como os débitos, a fim de verificar possíveis
estornos de receitas, tendo sido desconsiderados lançamentos a débitos
escriturados indevidamente ou incorretamente nas contas de receita
financeira.
Essa análise foi feita após esclarecimentos prestados pela empresa
conforme DOC 7 (fls. 96/120) e os detalhes de cada lançamento escriturado
a crédito e considerado por essa fiscalização como receita operacional pode
ser verificado nos DOC 10 (Arquivo Não-Paginável referente ao Termo de
Anexação à fl. 141).
Na peça de Impugnação, nada de novo foi trazido pela Interessada.
Reforçou que são “valores a serem recuperados (futuramente), para
descontos futuros de serviços de terceirizados”, reconheceu que “há apenas
o reconhecimento da receita, para fins contábeis e de controle", mas
alegou que "não significa que é ingresso de receita nova, para fins de
tributação de PIS e da COFINS" (fl. 235).
Na seqüência, apresentou a ementa de duas decisões do CARF, as quais,
além de serem adstritas ao caso concreto e às partes do litígio, inter partes,
contêm objeto que em nada se assemelha ao caso do presente PAF. A tese
da Impugnante não procede, uma vez que não se vislumbra o porquê de
tais ingressos não se revestirem do conceito de receita - ainda que se trate
de recuperação para descontos futuros, como diz a Interessada -, afinal, há
expressa previsão legal neste sentido.
Reprise-se que o texto legal (art. 1o, caput, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003) é bastante claro ao determinar que as contribuições para o
PIS e a Cofins serão calculadas com base no seu faturamento, que
corresponde à receita bruta, entendendo-se por receita bruta a totalidade
das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de
atividade por ela exercida e a denominação ou classificação contábil
adotada para as receitas. Em outras palavras, para a ocorrência do fato
gerador das contribuições é suficiente que ocorra o faturamento/receita
bruta. Vejamos:
(...)
Dessa forma, uma questão fundamental que se apresenta, no presente
caso, reside não propriamente no fato desses valores constituírem ou não
Fl. 3648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720396/2020-87
52
receitas, uma vez que a legislação assim os considera, mas se efetivamente
a lei estabelece tratamento diferenciado para a sua exclusão da base de
cálculo das contribuições em comento. Por sua vez, o § 3o do mesmo art. 1o
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 delimita as exclusões da base de
cálculo de forma estreita, quase residual, onde são citadas, numerus
clausus, as espécies de receitas não alcançadas por aquelas contribuições.
De modo que, in casu, não há qualquer embasamento legal permitindo as
exclusões pretendidas. Quisesse o legislador contemplá-las com o benefício
da exclusão em apreço, este o teria feito de forma expressa, por força do
art. 111, inc. I, do CTN.
(...)
Por outro lado, a legislação tributária dispõe, de forma expressa, que as
recuperações de custos, deduções ou provisões integram sim a receita
bruta,ao contrário do defendido pela Impugnante, consoante o inc. III do
art. 44 da Lei 4.506/1964.
(...)
Assim, não restam dúvidas de que as recuperações ou devoluções de
custos, deduções ou provisões são parte integrante da receita bruta
operacional (fato gerador das contribuições), inexistindo previsão legal
para a sua exclusão da base de cálculo. Pelo exposto, decido pela
manutenção integral do crédito tributário constituído.

Conclusão
Assim, diante do exposto, não conheço de parte do Recurso Voluntário em razão da
concomitância e na parte conhecida, rejeito a preliminar arguida, dou provimento ao Recurso
Voluntário em parte para reverter as glosas efetuadas correspondentes as despesas com
combustíveis, lubrificantes e manutenção de veículos, excetuados aqueles decorrentes do
transporte de representantes comerciais.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale
Conselheira

Fl. 3649
DF CARF MF
Original